Tribunal: STM
Processo: 7000217-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO. INDULTO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. INADEQUAÇÃO TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 206, CAPUT, DO CPM.
HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
NORMAS DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMADA. APELO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Não merece conhecimento o requerimento defensivo de concessão de indulto, com arrimo no
Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, protocolizado após o início da sessão
de julgamento, interrompida por pedido de vista regimental, a teor do art. 378 do CPPM.
Preliminar defensiva rejeitada, decisão unânime.
O tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção
de veículo automotor) disciplina a matéria de forma a tutelar outro bem jurídico que não a
regularidade das Forças Armadas, a intenção do legislador foi amenizar os reflexos que um crime
de trânsito provoca no seio da sociedade civil.
Por essa razão, em homenagem ao princípio da especialidade, a conduta descrita na denúncia
amolda-se à figura típica prevista no art. 206, caput, do CPM, tendo em vista o Oficial que - ao
descumprir as disposições contidas no Caderno de Instrução (CI 32/1), expedido no âmbito do
Exército Brasileiro, que busca a prevenção de acidentes com a perda de vidas humanas - omite-se do seu dever de chefe da viatura e não fiscaliza a observância das normas de segurança no
deslocamento de viaturas operacionais, e, ao conduzir veículo automotivo, permite à tripulação
embarcar sem o uso do cinto de segurança, o que mais adiante se mostrou vital, considerando o
fatídico capotamento veicular, tendo como resultado o indesejável óbito de um Soldado da Força
Terrestre. Condenação por desclassificação.
Provimento parcial ao apelo da defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/05/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683307719054400848999427188&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, APÓS O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO, E APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAR O FATO PARA O DELITO PREVISTO NO
ART. 206, "CAPUT", DO CPM, FIXANDO A PENA IMPOSTA AO EX-1º TEN EX
DIEGO DE SOUZA BARBOSA EM 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, AFASTANDO-
SE A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS
AUTOMOTORES PELO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO EX-1º TEN
EX DIEGO DE SOUZA BARBOSA, E MANTINHA INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

08/05/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683307719054400848999427188&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

08/05/2023, 17:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669822949659136444171158156&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, QUE CONHECIA DO RECURSO DEFENSIVO E DAVA-
LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO,
DESCLASSIFICAR O FATO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 206, "CAPUT",
DO CPM, FIXANDO A PENA IMPOSTA AO EX-1º TEN EX DIEGO DE SOUZA
BARBOSA EM 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, AFASTANDO-SE A PENA DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. SANDRO LEITE DE ARAÚJO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO. A DEFESA SERÁ INTIMADA
DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
CONCESSÃO.
INDULTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 302 DO CTB. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
INADEQUAÇÃO TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 206,
CAPUT, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE
NORMAS
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. REFORMADA. APELO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Não merece conhecimento o requerimento defensivo de concessão de
indulto, com arrimo no Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, protocolizado após o incício da sessão de
julgamento, interrompida por pedido de vista regimental, a teor do art.
378 do CPPM. Preliminar defensiva rejeitada, decisão unânime.
O tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor) disciplina a
matéria de forma a tutelar outro bem jurídico que não a regularidade
das Forças Armadas, a intenção do legisldor foi amenizar os reflexos
que um crime de trânsito provoca no seio da sociedade civil.
Por essa razão, em homenagem ao princípio da especialidade, a
conduta descrita na denúncia amolda-se à figura típica prevista no art.
206, caput, do CPM, tendo em vista o Oficial que – ao descumprir as
disposições
contidas
no
Caderno
de
Instrução
(CI
32/1),
expedido no âmbito do Exército Brasileiro, que busca a prevenção
de acidentes com a perda de vidas humanas – omite-se do seu dever de
chefe da viatura e não fiscaliza a observância das normas de segurança
no deslocamento de viaturas operacionais, e, ao conduzir veículo
automotivo, permite à tripulação embarcar sem o uso do cinto de
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
2/28
segurança, o que mais adiante se mostrou vital, considerando o fatidico
capotamento veicular, tendo como resultado o indesejavel óbito de um
Soldado da Força Terrestre. Condenação por desclassificação.
Provimento parcial ao apelo da defesa. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu dar-lhe provimento parcial para,
mantendo a condenação, desclassificar o fato para o delito previsto no art. 206,
"caput", do CPM, fixando a pena imposta ao ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA
BARBOSA em 1 (um) ano de detenção, afastando-se a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos
os demais termos da sentença. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, no que foi acompanhado pelos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA, que
conhecia e negava provimento ao Apelo do ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA
BARBOSA, e mantinha inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e
JOSÉ COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto. Ausentes, justificadamente,
os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ODILSON SAMPAIO BENZI. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
Brasília, 28 de março de 2023.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo douto causídico Dr.
Sandro Leite de Araújo, em favor do ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA,
condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar como incurso nas penas do delito
previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM (homicídio culposo
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
3/28
na direção de veículo automotor), à pena de 2 (dois) anos de detenção, com a
suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois)
meses, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis e
com o direito de recorrer em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 16 de setembro de 2021,
por volta das 12:00 horas, na Estrada Amácio Mazaropi, Itapecerica de Baixo,
zona rural do município de Taubaté, o denunciado praticou o delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, que desempenhava a
função de Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte da Companhia de
Serviço da Base de Aviação de Taubaté, determinou que o soldado Leonardo Lima
Boaventura e o Soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso o acompanhassem em
missão consistente em buscar doação de óleo na oficina São José Motors,
localizada na Avenida Santa Cruz do Areão, 911, em Taubaté. Outrossim, decidiu
aproveitar a saída da viatura para deixar um cachorro que vagava nas
dependências da organização militar em área de zona rural, vizinha.
Conforme esclarecido pelo Capitão Davi Gusmão Gomes, Comandante da
Companhia de Serviço da Base de Aviação de Taubaté, o denunciado tinha
autonomia para determinar a realização de missão, mas não foi confeccionada a
necessária ficha de viatura.
Os três militares e o cachorro embarcaram na viatura Land Rover Defender 90, EB
34.12007847, chassi 93RLDVBE 82T006091. Não foi designado Chefe de Viatura,
mas o denunciado era o militar mais antigo e, como tal, cumpria a ele zelar pela
observância dos procedimentos de segurança, nos termos do Caderno de Acidente
de Instrução - CI 32/1, aprovado pela Portaria nº 008 - COTER, cujo item 3
estabelece que o chefe de viatura é obrigatoriamente um oficial ou graduado mais
antigo que o motorista, tendo a responsabilidade de respeitar as leis de trânsito e
fiscalizar as normas de Segurança (Evento 1, fls. 336).
O próprio denunciado inicialmente conduziu a viatura até a oficina mencionada.
Após a parada na oficina, o soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso assumiu a
direção, até a Estrada dos Remédios estrada de terra, já na zona rural. Nesta via, o
veículo, sob a condução do soldado Ykeda, derrapou duas vezes, o que levou o
denunciado a assumir novamente a direção. A viatura parou para deixar o cachorro
em área próxima ao Morro do Macaco e aos campos de arroz, e tomou o caminho
de volta para a Base de Aviação, pela Estrada Amácio Mazaropi.
Quando já se aproximava do asfalto, a viatura, dirigida pelo denunciado, ao
efetuar uma curva, derrapou, derivando para a direita e para a esquerda. O
denunciado perdeu o controle da direção, e o veículo saiu da estrada em direção a
uma área descampada, à esquerda. Ato contínuo, chocou-se com um poste de
eletricidade, na lateral, tombando em seguida.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
4/28
O denunciado e o soldado Ykeda foram ejetados do veículo. O soldado Ykeda, após
ser lançado para fora da viatura, caiu a cerca de um metro e meio da viatura,
perpendicular a esta, gravemente ferido, permanecendo inerte, inconsciente, com
sangramento nos olhos e afundamento do crânio. O denunciado, logo após a queda,
se levantou, e procurou prestar socorro aos demais tripulantes. O soldado
Boaventura saiu da viatura, em bom estado.
Logo em seguida, passou pelo local o Cabo Jonatan Lucas de Oliveira, de
motocicleta, a caminho do 2º Batalhão de Aviação do Exército, e foi orientado a
informar o ocorrido na organização militar e buscar socorro.
Nesse interim, o soldado Boaventura conseguiu contato, por telefone celular, com o
Tenente Caio Roschel Luciano de Souza, do setor de transporte da Base de Aviação,
comunicou os fatos, e solicitou uma ambulância com urgência.
A ambulância chegou ao local rapidamente, em cerca de dez minutos, seguida por
outra viatura, trazendo a bordo o Tenente Caio Roschel. No percurso, cruzaram
com o Cabo Jonatan Lucas de Oliveira, que estava a caminho da Base de Aviação
em busca de auxílio.
O soldado Ykeda foi colocado numa maca, e todos foram conduzidos, na
ambulância, para o Centro de Medicina. No trajeto, foi constatado o óbito do
soldado Ykeda (laudo pericial necroscópico, Evento 1, fls. 141).
Do Centro de Medicina, o denunciado e o soldado Boaventura foram encaminhados
ao Hospital Dez de Julho, em Pindamonhangaba. Posteriormente, foram
submetidos a exame de corpo de delito, sendo que não foram constatadas lesões
relevantes, mas tão somente pequenas esquimoses (Evento 1, fls. 279 e 280).
Ao ser ouvido inicialmente no IPM, o denunciado, Tenente Souza, afirmou que, no
momento do acidente, dirigia à velocidade de 40 km/hora, e alegou que a viatura
possuía um defeito mecânico consistente em ‘folga ao volante’, não sendo possível
afirmar que estava em perfeitas condições, e que inclusive havia relatado
informalmente os fatos aos responsáveis pela manutenção. Afirmou que esse
problema, associado ao fato de a estrada de terra possuir pedras soltas e
cascalhos, acabou provocando o acidente. Alegou que, após a viatura ter
derrapado sob a direção do soldado Ykeda, optou por, ao invés de chamar socorro,
ele próprio assumir a direção, porque era motorista experiente (Evento 1, fls.
235/242). Ouvido novamente no âmbito de Inquérito Técnico, ao ser indagado
sobre os motivos que contribuíram para a perda da direção, respondeu que
‘primeiro as condições da via, que tinha bastante pedra, e segundo a folga da
direção’ (Evento 29, fls. 433).
Exame pericial em local de acidente realizado pelo Instituto de Criminalística da
Secretaria de Segurança Pública concluiu que (Evento 1, fls. 212/227, grifos não
existentes no original):
‘Os elementos objetivos coligidos e interpretados no local da ocorrência dos
fatos, aliado ao relatados obtidos, infere-se como situação de maior
possibilidade àquela na qual o veículo oficial, trafegava pela via sentido
bairro-centro quando, por motivos escapes à perícia, ao efetuar curva à
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
5/28
esquerda, derivou do seu sentido em direção ao lote vago adjacente,
mantendo seu movimento às margens destes e posteriormente chochando
sua porção lateral esquerda contra o poste. As marcas de atritamento da
porção lateral anterior esquerda seguida de um amalgamento da porção
lateral mediana esquerda sugerem que o veículo derivou à direita
anteriormente ao choque desviando sua porção anterior e culminando no
choque lateral contra o poste. A força resultante do impacto e os danos
gerados por este, aliada à irregularidade do terreno, podem ter culminado
na desestabilização do veículo e consecutiva rotação à direita de 90 graus
em torno do seu eixo longitudinal horizontal. Não foram constatados sobre
o solo sinais de arraste do veículo anterior à sua posição de imobilização,
localizada à aproximadamente 7,2 do poste de eletricidade. Não foram
constatados elementos que permitissem descartar a hipótese de que os
danos contatados sobre o eixo traseiro do veículo e consequentes danos da
porção inferior foram gerados em virtude do choque/tombamento do
veículo, assim como os danos constatados sobre a roda traseira direita
forma gerados em virtude da rotação do veículo sobre seu eixo longitudinal
horizontal. Não foi possível, por escassez de vestígios relacionados,
determinar a velocidade do veículo envolvido na ocasião dos fatos. No
transcurso do presente exame a perícia não localizou elementos que
pudessem inferir eventual participação de outro veículo no evento objeto da
análise tratada no presente trabalho. Ao menos uma pessoa que se
encontrava no veículo periciado sofreu lesões, tendo sido socorrida, não
presente no momento dos exames periciais’
A requerimento da defesa, foi solicitada a realização de Laudo Complementar ao
Instituto de Criminalística, o qual, respondendo quesito formulados pela defesa,
sobre eventual anomalia na caixa de direção do veículo/suspensão dianteira,
afirmou que ‘não foram observadas anomalias que impedissem o movimento
lateral de rodas diante ao esterçamento do volante de direção à direita e à
esquerda no momento da preferida perícia’. Ao responder quesito a respeito da
constatação de eventual folga na direção do veículo, afirmou que ‘o teste realizado
par verificação da articulação da direção através de ensaio de esterçamento do
volante de direção com movimento giratório total para a esquerda e para a direita
e verificação do movimento lateral das rodas dianteiras do veículo em mesmo
sentido de direção, o qual demonstrou correspondência do movimento realizado
por ambas as rodas do veículo ao movimento giratório total do volante de direção
e ausência de travamentos ou enrijecimentos da direção (volante) no momento da
referida perícia, não demonstraram falhas que impedissem a movimentação das
rodas dianteiras’. (Evento 29, fls. 428/430, grifei)
Laudo Pericial (exame de local de ocorrência) elaborado pelo 12º Pelotão de
Polícia do Exército concluiu que ‘a causa determinante do acidente foi a ação
desatenciosa (art. 169 do CTB – ‘dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança’), por parte do condutor da viatura militar que, ao
passar pela bifurcação, e efetuar curva à esquerda, por motivos escapes à perícia,
perdeu o controle do veículo indo em direção ao lote vago adjacente à via, o qual
manteve seu movimento às margens deste e posteriormente veio a chocar sua
porção lateral esquerda contra o poste’. (Evento 1, fls. 414/425).
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
6/28
A requerimento do Ministério Público Militar, foi realizado Inquérito Técnico, que,
em item referente à causa das avarias, concluiu (Evento 29, fls. 431/441, grifei):
‘Causa pessoal: da análise dos elementos disponíveis e baseado no que
prevê o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, aponta este encarregado
do IT como provável causa determinante das avarias a falta de atenção ou
de cuidados indispensáveis à segurança do trânsito por parte do condutor
ao perder o domínio do veículo’.
Na realidade, na data dos fatos, o denunciado cometeu uma série de
irregularidades e condutas descuidadas, que acabaram por causar o acidente fatal.
Inicialmente, ele determinou o cumprimento de missão de buscar óleo em oficina, e
aproveitou para conduzir um cão que perambulava pela organização militar para a
zona rural, procedimento evidentemente irregular, que não havia sido autorizado
pelo Comando. Não verificou a confecção da ficha de viatura. Embora não
houvesse sido designado Chefe de Viatura, como militar mais antigo, devia zelar
pela observância de normas de segurança. Cabia a ele, portanto, fiscalizar o uso de
cinto de segurança por todos os militares presentes no veículo, uma vez que o uso
do referido equipamento é medida obrigatória, de acordo com o artigo 65 da Lei
9603/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Entretanto, ele admitiu que não utilizava
cinto de segurança, e que não verificou se os demais tripulantes utilizavam.
O denunciado procurou destacar que a viatura Land Rover apresentava um
problema mecânico (folga na direção), que seria do conhecimento dos militares do
setor de transporte, e que ele próprio havia comunicado informalmente o fato
anteriormente, sendo que nada havia sido feito a respeito. Diversas testemunhas
confirmaram que a viatura envolvida no acidente, bem como outra viatura Land
Rover similar, pertencente à Base de Aviação, utilizada como ambulância,
apresentavam essa característica de ‘folga no volante’, informando ainda que, após
o acidente, a viatura ambulância foi retirada de uso. Algumas testemunhas
afirmaram considerar que essa era uma situação normal para aquele tipo de
veículo, e que não dificultava a direção (Evento 1, fls. 100; 108 e 162), ao passo
que outras afirmaram que o problema prejudicava a dirigibilidade (Evento 1, fls.
166; 174; 178).
Entretanto, o fato é que a viatura estava disponível para uso, conforme documentos
pertinentes, juntados no Evento 1, fls. 73/89, e nunca havia se envolvido em nenhum
acidente.
Outrossim, os laudos periciais efetuados não constataram a mencionada ‘folga no
volante’ e, ao contrário, o laudo do Instituto de Criminalística afirmou
expressamente que ‘não foram observadas anomalias que impedissem o
movimento lateral de rodas diante do esterçamento do volante’ (Evento 29, fls.
428/430).
Há que se destacar que o denunciado, embora tenha afirmado que tinha
conhecimento previamente do problema da ‘folga na direção’, e conquanto
desempenhasse a função de Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte
da Companhia de Serviço da Base de Aviação de Taubaté, não fez comunicação
formal do defeito, nem solicitou manutenção específica. Outrossim, utilizou a
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
7/28
viatura em missão determinada de improviso por ele próprio, e não cuidou de
verificar a confecção da ficha de viatura. Não utilizou, nem fiscalizou a utilização
de cinto de segurança pelos demais tripulantes. Finalmente, após ocorrer
derrapagem, sob condução do soldado Ikeda, ao invés de chamar o guincho, ele
optou por assumir a condução do veículo, acreditando que conseguiria transportá-
lo de volta à organização militar, mas acabou perdendo o controle do mesmo, o que
acarretou o acidente fatal.
Restou, portanto, devidamente provada a conduta culposa do denunciado, que agiu
sem as cautelas necessárias. A conduta culposa do denunciado consistiu em
imprudência, representada pela utilização de veículo que considerava inseguro,
descumprindo norma prevista no artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro (‘Antes
de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a
existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso
obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino’); negligência, consistente na não verificação de
utilização de cinto de segurança, descumprindo norma prevista no artigo 65 do
Código de trânsito (‘É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e
passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações
regulamentadas pelo CONTRAN’), e não acionamento de guincho, quando o
veículo apresentou problema, e imperícia, evidenciada pela perda do controle do
veículo, descumprindo norma prevista no artigo 28 do Código de Trânsito (O
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito) e no artigo 169 do
mesmo diploma legal ( ‘dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
segurança’), o que acabou ocasionando o choque com o poste de eletricidade, e a
ejeção dele próprio e do soldado Ykeda para fora da viatura, sendo que este feriu-
se de forma fatal.
Verifica-se, desta forma, que o denunciado Tenente Diego de Souza Barbosa,
agindo de forma livre e consciente, praticou o delito de homicídio culposo.
As razões de convicção quanto à materialidade e autoria do delito que se imputa ao
denunciado repousam nos elementos carreados aos autos, notadamente:
depoimentos constantes do Evento 1, fls. 37/39; 44/46; 49/51; 100/102; 105/106;
108/110; 162/163; 235/237; laudo necroscópico (Evento 1, fls. 141); parecer
técnico (Evento 1, fls. 200); laudo do Instituto de Criminalística (Evento 1, fls. 211 e
complementação, Evento 29, fls. 428/430); laudo do 12º Batalhão de Polícia do
Exército (Evento 1, fls. 414/425); Inquérito Técnico (Evento 29, fls. 431/441)”.
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000325-02.2020.7.02.0002, cujos documentos são partes integrantes do apenso,
entre os quais cumpre destacar:
Lista das viaturas relacionadas para inspeção (evento 1, arq. 5, fls. 3/4, do
IPM);
Livro de Registro da viatura Land Rover 03 curta 90 – 2003 (evento 1, arq. 5,
fls. 5/11, do IPM);
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
8/28
Ordens de serviço de manutenção preventiva (OS-283, de 05/09/2019; OS-
191, de 20/08/2018; e OS-10, de 23/03/2017) – evento 1, arq. 5, fls. 12/16, do
IPM;
Prontos de viatura atualizados, referentes a 14/9/2020, a 15/9/2020, bem como
a 16/7/2020 (evento 1, arq. 5, fls. 17/20 e arq. 6, fls. 1/2, do IPM);
Ficha de serviço de viatura, datada de 14/9/2020 (evento 1, arq. 6, fl. 3, do
IPM);
Fichas de pronto atendimento FuSEx Ce M Av Ex relativas ao Sd YKEDA, ao
Sd BOAVENTURA e ao Recorrente, todas de 16/9/2020 (evento 1, arq. 6, fls.
4/6, do IPM);
Laudo
pericial
nº
284.519/2020
(necroscópico)
elaborado
pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, em
18/9/2020 (evento 1, arq. 9, fls. 1/3, do IPM);
Parecer Técnico n° 004/2020, de 5/10/2020, referente ao custo de reparação da
viatura Land Rover, modelo Defender 90 (evento 1, arq. 12, fls. 5/13, do IPM);
Laudo pericial nº 303.500/2020 (acidente de trânsito com vítima fatal)
confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado
de São Paulo, em 16/9/2020 (evento 1, arq. 12, fls. 15/19 e arq. 13, do IPM);
Petição da Defesa constituída, apresentando quesitos referentes ao laudo
pericial nº 303.500/2020 (evento 1, arq. 16, fls. 14/15, do IPM);
Cadastro da viatura como material permanente, realizado em 14/7/2003
(evento 1, arq. 18, fl. 1, do IPM);
Caderno de Instrução (CI 32/1) sobre a prevenção de acidentes de instrução,
aprovado pela Portaria n° 008 - COTER, de 4/12/2002 (evento 1, arq. 18, fls.
2/19 e arq. 19, do IPM);
Laudo pericial n° 01/2020 (local de acidente de tráfego), elaborado pelo 12°
Pelotão de Polícia do Exército em 7/12/2020 (evento 29, arq. 1, fl. 21 e arqs. 2
a 4, fls. 1/3, do IPM);
Laudo pericial nº 404.868/2020 (complementar ao laudo nº 303.500/2020), de
21/10/2020, referente aos quesitos apresentados pela Defesa (evento 29, arq. 4,
fls. 5/8, do IPM); e
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
9/28
Inquérito Técnico n° 01/2020, produzido pela Base de Aviação de Taubaté
(BAvT) em 6/1/2021 (evento 29, arq. 4, fl. 9 e arqs. 5 a 6, fls. 1/3, do IPM);
A exordial acusatória foi recebida em 9 de fevereiro de 2021, conforme
o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000046-79.2021.7.02.0002.
O Apelante foi regularmente citado (evento 8 da APM).
Foram ouvidos como testemunhas, no curso da instrução processual, o
Sd LEONARDO LIMA BOAVENTURA, o Cap DAVID GUSMÃO GOMES DA
SILVA, o Ten CAIO ROSCHEL LUCIANO DE SOUZA, o Sd VICTOR
HUGO DA SILVA PINTO, o Sd JÚLIO CÉSAR NOLASCO DE OLIVEIRA, o Sd
VITOR
VIEIRA
DA
SILVA
e
o
Cb
WHALTER
DOS
SANTOS FERREIRA (eventos 75 a 81 da APM).
O Recorrente foi qualificado e interrogado, conforme evento 82 da
APM.
Na fase do art. 427 do Código Processual Penal Militar, o MPM nada
requereu (evento 87 da APM). A Defesa constituída, por sua vez, apresentou vinte e
oito requerimentos, conforme petição juntada ao evento 90 da APM.
Em decisão proferida em 16 de junho de 2021, a douta Juíza Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM deferiu os seguintes requerimentos
defensivos, in verbis (evento 100 da APM):
“i) a expedição de ofício à Land Rover do Brasil e à Secretaria Nacional de
Consumidor para que informem se ocorreram casos de recall de viaturas Land
Rover-Defender 90, fabricadas em 2003, o que inclui o veículo envolvido nos fatos
objeto de julgamento da presente ação penal militar (Land Rover-Defender 90 -
EB3412007847), e se os chamamentos foram para conserto de componentes ou de
peças que influenciam direta ou indiretamente a dirigibilidade da viatura da
marca; iii) a expedição de ofício à Base de Aviação de Taubaté para
apresentar os empenhos de despesas relativas às aquisições de peças e/ou serviços
de manutenção efetivamente empregados/realizados na viatura envolvida no
acidente, desde à época em que o acusado era Comandante de Pelotão de
Manutenção e Transporte da Base de Aviação de Taubaté, bem como para que
informe se chegou a ser iniciado processo de descarga da viatura envolvida no
acidente, antes do acontecimento ocorrido em 16 de setembro de 2020, e os motivos
de a viatura Land Rover Ambulância ter sido baixada à garagem, pouco depois do
acidente com a viatura Land-03; iv) a expedição de ofício à Base de Aviação de
Taubaté para que junte aos autos as fichas semestrais ou anuais de conceito e
avaliação completas do acusado do momento em que ingressou na OM até a data
de seu desligamento , bem como as folhas de alterações do acusado. (este ultimo,
em razão da provável quantidade de paginas, deve ser colocado em anexo, aos
autos principais).” (Grifos do original.)
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
10/28
Em suas alegações escritas, o Órgão Ministerial ratificou os termos da
denúncia e pugnou pela condenação do Apelante, nas penas do art. 302 da Lei nº
9.503/97, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 187
da APM).
Por seu turno, a Defesa constituída requereu a absolvição do réu, com
fulcro no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal) ou alínea “d”
(inexigibilidade de conduta diversa), do CPPM, aduzindo não ter havido
comprovação dos elementos constitutivos do crime culposo, quais sejam, a violação
do dever de cuidado objetivo por parte do Apelante e a previsibilidade objetiva do
resultado. Alternativamente, pugnou pela absolvição com lastro no princípio “in
dubio pro reo” (art. 439, alínea “e”, do CPPM). Por fim, sustentou,
subsidiariamente, a desclassificação do fato para o delito capitulado no art.
206, caput, ou no art. 206, § 1º, do Códex Castrense (homicídio culposo), bem como
a não aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
(evento 196 da APM).
Em 2 de fevereiro de 2022, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, por maioria (3x2), julgou procedente a denúncia, para CONDENAR o
Apelante, ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA, nas sanções do art.
302, caput, da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor),
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de detenção, com
a suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois)
meses, concedidos o benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (eventos 308 a 310 da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM em 2 de março de 2022
(evento 318 da APM).
A Defesa foi intimada em 9 de fevereiro de 2022 (evento 311 da APM)
e interpôs, no dia 14 subsequente, o presente recurso de Apelação (evento 314 da
APM).
Em seu arrazoado, busca a reforma do decisum, para absolver o
Apelante, com fulcro no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal) ou
alínea “d” (inexigibilidade de conduta diversa), do CPPM, ante a ausência de provas
quanto à violação do dever de cuidado objetivo por parte do Recorrente e quanto à
previsibilidade objetiva e subjetiva do resultado. Alega que as testemunhas foram
uníssonas em afirmar que o Apelante era um motorista cauteloso, tendo a sentença
guerreada desprezado esse fato. Aduz, ainda, que o decisum atacado está fundado
em responsabilização penal objetiva, pois lastreado em “ilações, suposições e
conjecturas em relação a conduta do apelante”, bem como em perícias
inconclusivas.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
11/28
Sustenta que, à luz da teoria da imputação objetiva, o Recorrente não
criou ou incrementou um risco proibido. Do contrário, reduziu a possibilidade de
ocorrência de um acidente ao assumir a direção da viatura, quando percebeu a
insegurança do Sd YKEDA enquanto a conduzia. Ademais, argumenta que houve
rompimento do nexo de causalidade, visto que o resultado naturalístico não se
encontrava na linha de desdobramento natural da ação, surgindo causa
absolutamente independente em relação à conduta do Apelante, qual seja, “[...] a
inesperada perda do controle da vtr (viatura), provocada por pequenos cascalhos
na pista de rolagem, porém imperceptíveis quando da condução da vtr (viatura)”.
Alternativamente, pugna pela absolvição com lastro no princípio “in dubio pro reo”
(art. 439, alínea “e”, do CPPM), ante a insuficiência de provas nos autos aptas a
autorizar um decreto condenatório.
Por fim, caso rechaçadas as teses absolutórias, requer a
desclassificação do fato para o delito tipificado no art. 206, caput, ou no art. 206, §
1º, ambos do Códex Castrense (homicídio culposo), em atenção ao princípio da
especialidade do CPM, ao instituto da emendatio libelli e ao enunciado nº 5 da
súmula de jurisprudência do STM (evento 1, arq. 2).
Em sede de Contrarrazões, o MPM salientou que a sentença prolatada
está em franca sintonia com a prova testemunhal e pericial produzida nos autos,
restando confirmadas a materialidade e a autoria delitivas. Assim, preconizou que
seja negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se, integralmente, a sentença
condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela douta
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, com a consequente
manutenção do édito condenatório por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
I - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
CONCESSÃO DE INDULTO, ARGUIDA PELA DEFESA:
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
12/28
Em petição acostada ao evento 53, a Defesa constituída requereu a
concessão do indulto natalino ao Apelante, com arrimo no Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Consequentemente, pleiteou a declaração da extinção da punibilidade
do Apelante, nos termos do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Razão não assiste à Defesa. Vejamos.
O julgamento do presente feito iniciou-se em 29 de novembro de 2022,
conforme o Extrato da Ata juntado ao evento 50. Entretanto, a sessão de julgamento
foi interrompida, após o pedido de vista realizado pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, nos termos do art. 79 do Regimento Interno do STM.
Recaptulando a mencionada sessão de 29 de novembro de 2022, o
eminente Ministro-Decano pediu vista dos autos, após o voto deste Relator. Na
ocasião, acompanhado pelo eminente Ministro-Revisor Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, conhecia do recurso defensivo e dava-lhe provimento parcial, para,
mantendo a condenação, desclassificar o crime de trânsito (art. 302 do CTB) para o
delito previsto no art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo), fixando a pena
imposta ao ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA em 1 (um) ano de
detenção, afastando-se a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos
automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos os demais termos da sentença.
Ao que se depreende, o pedido defensivo nem sequer merece ser
conhecido, uma vez que a protocolização do pleito ocorreu após o início do
julgamento do presente apelo defensivo, conforme apregoa o art. 378 do CPPM
1.
Ademais, vale ressalvar que, a teor do art. 13, § 2º, do Decreto nº
11.302/2022, a concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, ouvido
o Ministério Público.
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de concessão de
indulto natalino, por falta de amparo legal.
II - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Em síntese, os autos noticiam que o ex-1º Ten Ex DIEGO
DE SOUZA BARBOSA foi denunciado como incurso no delito de homicídio
culposo praticado na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, da
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
13/28
Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se de crime
militar por extensão, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, em face da
acusação de, em tese, no dia 16 de setembro 2020, por ocasião da condução da
viatura Land Rover 03, modelo Defender 90, na Estrada Amácio Mazaropi, próximo
ao Morro dos Macacos, ter ocasionado o óbito do Sd Ex YKEDA ao perder o
controle do veículo, que veio a se chocar contra um poste.
Realizada a sessão de julgamento, em 2 de fevereiro de 2022, o
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu, por
maioria (3x2), julgar procedente a denúncia para condenar o Apelante nas sanções
do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, com a
suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois)
meses, bem como estabelecer o direito ao sursis, conforme consta da sentença
integrante do evento 310 da APM.
Pois bem, ao revolver os fatos circunstanciados na exordial acusatória,
soube-se que, na manhã do dia 16 de setembro de 2020, o Recorrente recebeu a
missão de obter óleo de motor para a viatura do Chefe de Estado-Maior. Assim,
angariou a doação do mencionado lubrificante junto à uma oficina mecânica e
imediatamente emprendeu esforços para ir buscá-lo.
Segundo consta do seu interrogatório, a vitatura "Land Rover 03" era o
único automóvel disponível para o cumprimento da incumbência, sendo que a
mencionada viatura foi interceptada pelo réu, quando estava saindo do quartel para o
cumprimento de outra missão, qual seja, a determinação do Sgt RIBEIRO no sentido
de que um cachorro fosse levado para fora da OM, o qual seria deixado na Estrada
dos Remédios, próxima ao Morro dos Macacos e à Estrada Amácio Mazaropi.
Durante o trajeto até a oficina, o veículo foi conduzido pelo Apelante,
sob o argumento de ter tomado essa medida no intuito de "agilizar" o cumprimento
da missão, por ser ele um bom conhecedor do itinerário. Após ter efetuado o
recolhimento do óleo automotivo, o Recorrente determinou que o Sd YKEDA
assumisse a direção da viatura, que seguiu em direção à Estrada dos Remédios,
localizada na área rural, a fim de proceder na soltura do cachorro.
Após ter logrado êxito nas duas missões, durante o trajeto de regresso
ao quartel, o Sd YKEDA relatou que o automóvel havia derrapado por duas vezes,
fato que ensejou a troca dos motoristas, tendo o Apelante assumido, novamente, a
direção da viatura, enquanto o ofendido sentou-se no banco traseiro.
Logo após restabelecerem o deslocamento, ao adentrarem uma curva
em estrada de terra, novamente o veículo apresentou instabilidade, oportunidade na
qual o Recorrente perdeu o controle do automóvel, que derrapou para a direita e para
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
14/28
a esquerda, colidiu contra um poste e tombou, ejetando o Réu e o Sd YKEDA para
fora da viatura.
Acionado o socorro, o Sd YKEDA foi embarcado na ambulância,
porém, seu óbito foi constatado durante o trajeto ao hospital.
Em crimes deste jaez, além dos exames periciais, faz-se mister o cotejo
dos relatos das testemunhas com a versão dos fatos dada pelo acusado, a bem da
“verdade real” tão almejada nos processos de natureza criminal.
Inicialmente, cumpre analisar os depoimentos colhidos na instrução
criminal acerca da alegada “folga na direção” da viatura, senão vejamos.
O Sd VICTOR HUGO aduziu que (evento 78 da APM):
“No dia dos fatos estava no quartel e exercia a função de motorista. Já dirigi a
viatura acidentada, que tinha uma folga no volante e dificultava a direção. Já
comentei esse fato no Pelotão [...] é um problema que já tinha faz tempo. Quando
saí com a viatura, havia uma ficha de viatura, porém, não lembro se relatei o
problema da Land Rover na ficha ou se só falei. Como era um problema que todo
mundo sabia, não achei necessário relatar na ficha [...]”. (Grifos nossos).
O Sd NOLASCO afirmou que (evento 79 da APM):
“[...] conhecia a viatura, porque já tinha feito o curso e a dirigiu pelo quartel.
Notava uma folga no volante da viatura [...] não relatei a folga para ninguém,
pois todos já sabiam [...] não cheguei a sair em missão com a viatura na rua, só
dentro do quartel. Não a dirigi em uma estrada de terra. Não posso afirmar se a
folga no volante desestabilizaria a viatura em uma estrada de terra. Nunca
registrei o problema na ficha de viatura, pois todo mundo já sabia, inclusive o
Ten. Souza [...]”. (Grifos nossos).
O Sd BOAVENTURA, por sua vez, registrou que já havia dirigido a
viatura muitas vezes, tendo notado o mencionado “defeito”. Ademais, declarou que
(evento 75 da APM): “[...] dava para dirigir, mas com dificuldade, pois quando
feito o comando nela, tanto pra esquerda, quanto pra direito, demorava pra ela
responder [...]”. (Grifo nosso).
Na mesma linha são as considerações do Apelante (evento 82 da
APM):
“[...] o encarregado de viaturas à época me informou que a única viatura que tinha
disponível no momento era a Land 03, que foi a viatura acidentada, e que ela já
estava saindo em missão, pra eu interceptá-la e agregar as duas missões em uma só
[...] então eu só embarquei. O soldado VICTOR HUGO era o motorista, ele estava
saindo com a viatura. Eu peguei a viatura e fui cumprir a missão do óleo [...] eu já
sabia da folga de direção [...] era um problema de conhecimento de todos. As vezes
que a gente abordava e que especulava o motivo do problema, era respondido que
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
15/28
decorria da adaptação da direção para a mão esquerda aqui no Brasil, que era
normal, de praxe, que não impedia a direção da viatura [...] tenho habilitação
militar desde 2016 para conduzir viaturas. Essa viatura não reportou outros
problemas. Ninguém nunca relatou que teve prejuízo na direção da viatura pela
folga [...] não sei dizer qual era o fundamento técnico para considerar a folga
aceitável [...] antes do acidente, dirigi a viatura por poucas vezes (de duas a três)
[...]”.
Em reforço à suposta irregularidade mecânica que o veículo
apresentava, ainda é possível pinçar os inúmeros depoimentos de diversos militares
ouvidos ao longo do IPM. Vejamos.
O 2° Ten ROSCHEL disse que (evento 1, arq. 6, fls. 14/17, do IPM):
“PERGUNTADO: O senhor foi informado em algum momento acerca da
degradação (prejuízo) na dirigibilidade da viatura envolvida no acidente?
RESPONDEU: que já ouviu relatos de que a viatura tem jogo na direção, mas
nada que impedisse a sua condução. Segundo dizem, a viatura Land Rover, em
modelos mais antigos, tem jogo na direção próprio do modelo.
PERGUNTADO: A viatura do acidente estava equipada com cinto de segurança
para todos os militares embarcados?
RESPONDEU: que sim, para o motorista e passageiros”. (Grifo nosso).
O Sd JOÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA registrou que (evento 1,
arq. 10, fls. 5/7, do IPM):
“[...] PERGUNTADO: Já dirigiu a viatura Land Rover envolvida no acidente do
dia 16 de setembro?
RESPONDEU: que sim.
PERGUNTADO: Quais eram as condições de dirigibilidade da viatura
relacionados ao sistema de direção e sistema de freios?
RESPONDEU: que quando dirigiu, o freio estava bom, mas havia a folga no
volante, na direção, que ela não tinha uma rápida resposta ao virar o
volante [...]”. (Grifo nosso).
O Sd DAVID DOS SANTOS MENDES informou o seguinte (evento
1, arq. 10, fls. 13/15, do IPM):
“[...] PERGUNTADO: Já dirigiu a viatura Land Rover envolvida no acidente do
dia 16 de setembro?
RESPONDEU: que sim.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
16/28
PERGUNTADO: Quais eram as condições de dirigibilidade da viatura
relacionados ao sistema de direção e sistema de freios?
RESPONDEU: que a viatura tinha folga na direção.
PERGUNTADO: A folga dificultava a dirigibilidade da viatura?
RESPONDEU: que dificultava um pouco.
PERGUNTADO: Em quais situações dirigiu a viatura?
RESPONDEU: que foi com o Sd Ykeda buscar uma Viatura no 2° BAVEX, cerca de
cinco dias antes do acidente.
PERGUNTADO: Foi reportada a situação da folga para alguém?
RESPONDEU: que comentou com o Sd Ykeda que deveria passar para o Cabo ou
outro militar para verificar a folga da viatura, mas não sabe se isso foi repassado
[...]”. (Grifo nosso).
No mesmo sentido estão as considerações do Sd YANN
VINICIUS ALCANTARA (evento 1, arq. 10, fls. 17/19, do IPM):
“[...] PERGUNTADO: Já dirigiu a viatura Land Rover envolvida no acidente do
dia 16 de setembro?
RESPONDEU: que sim.
PERGUNTADO: Quais eram as condições de dirigibilidade da viatura
relacionados ao sistema de direção e sistema de freios?
RESPONDEU: que de freio era normal, mas possuía uma folga na direção.
PERGUNTADO: Essa folga dificultava a direção da viatura?
RESPONDEU: que não muito, mas dava para perceber que não era normal [...]”.
(Grifo nosso).
O Cb FERREIRA ressaltou que (evento 1, arq. 15, fls. 17/18, do IPM):
“[...] PERGUNTADO: O Senhor sabe dizer quais as condições de dirigibilidade da
viatura acidentada?
RESPONDEU: que desde que entrou aqui, ele percebeu a folga no volante, que
dificultava a direção, deixando a viatura meio ‘besta’, desgovernada.
PERGUNTADO: O Senhor já dirigiu a Viatura Land Rover ambulância? E sim,
se há também a folga na direção?
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
17/28
RESPONDEU: que já dirigiu. A folga de direção existente foi relatada após o
acidente com a viatura Land Rover 90, mas que sua folga é mais branda, menos
acentuada do que a existente na que se acidentou, que possui uma folga na
direção bem maior [...]”. (Grifo nosso).
A despeito desses relatos acerca da suposta “folga na direção”, os
resultados dos exames periciais nº 303.500/2020 e nº 404.838/2020 não
identificaram qualquer falha mecânica no automóvel, que, segundo a versão do
Apelante, seria a razão pela qual teria perdido o controle do veículo.
Por outro lado, o Inquérito Técnico n° 01/2020 apontou a alegada
“folga”, porém, concluiu que o acidente foi determinado por causas pessoais, com
exclusiva responsabilidade do condutor. Vejamos as principais considerações dos
laudos.
-Laudo pericial nº 303.500/2020
2:
“[...] o veículo, no local do acidente, encontrava-se com a alavanca da marcha
engrenada na posição 3 (terceira marcha). No interior do veículo foram
constatadas manchas de substância de aspecto hematoide presentes sobre a face
interna da capota de lona em sua porção lateral mediana esquerda e sobre o
assoalho da porção posterior do veículo. Não apresentavam vestígios de ruptura
nos sistemas de segurança dos cintos e de ignição. Os sistemas de segurança para
o tráfego - freios com sistema de ar pressurizado, mecânico e articulação da
direção, e elétrico - encontravam-se operando a contento. Os pneus encontravam-se
com suas bandas de rodagem dentro dos limites de segurança para o tráfego [...]”.
(Grifo nosso).
-Laudo pericial nº 404.838/2020
3:
“[...]
2. A Sra. Perita poderia esclarecer se antes do acidente havia alguma anomalia na
caixa de direção do veículo/suspensão dianteira? Diante dos testes realizados,
acima expostos, não foram observadas anomalias que impedissem o movimento
lateral das rodas diante ao esterçamento do volante de direção à direita e à
esquerda no momento da referida perícia.
3. A Sra. Perita poderia esclarecer se foi constatado e/ou se foi objeto de exame
pericial eventual folga na direção do veículo? O teste realizado para verificação da
articulação da direção através de ensaio de esterçamento do volante de direção
com movimento giratório total para a esquerda e para a direita e verificação do
movimento lateral das rodas dianteiras do veículo em mesmo sentido de direção, o
qual demonstrou correspondência do movimento realizado por ambas as rodas do
veículo ao movimento giratório total do volante de direção e ausência de
travamentos ou enrijecimentos da direção (volante) no momento da referida
perícia, não demonstraram falhas que impedissem a movimentação das rodas
dianteiras [...]”. (Grifos nossos).
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
18/28
-Laudo pericial n° 01/2020
4:
“[...]
VI — CONCLUSÃO
[...] Apontam estes peritos como causa determinante a ação desatenciosa (Art 169
do CTB ‘Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança’), por
parte do condutor da viatura militar, que ao passar pela bifurcação, e efetuar
curva à esquerda, por motivos escapes a perícia, o motorista perdeu o controle do
veículo indo em direção ao lote vago adjacente a via, o qual manteve seu
movimento às margens deste e posteriormente veio a chocar sua porção lateral
esquerda contra o poste”. (Grifo nosso).
-Inquérito Técnico n° 01/2020
5:
“[...]
8. CAUSA DAS AVARIAS
Causa pessoal: da análise dos elementos disponíveis e baseado no que prevê o Art.
28 do Código de Trânsito Brasileiro, aponta este encarregado do IT como provável
causa determinante das avarias a falta de atenção ou de cuidados indispensáveis
à segurança do trânsito por parte do condutor ao perder o domínio do veículo.
9. CONCLUSÃO
[...]
a. Condições da viatura:
1) Em inspeção realizada na viatura, além da identificação das avarias
existentes, foram verificados os seus principais elementos de segurança, os quais
se apresentaram operantes: sistema de iluminação e sinalização funcionando a
contento, com acionamento elétrico através do funcionamento da bateria; freio de
serviço demonstrando resistência ao esforço realizado no pedal; sistema de
direção com as rodas dianteiras respondendo ao movimento de esterçamento
completo do volante para os dois lados, com uma folga de aproximadamente 5”
(ou 30º); e pneus radiais do mesmo tipo a frente e atrás, com bandas de rodagem
em bom estado para o tráfego. Outrossim, além dos relatos dos militares ouvidos
neste inquérito no que concerne à presença de folga na direção, não houve reportes
de outras condições que prejudicassem a dirigibilidade do veículo no dia do
acidente ou em oportunidades anteriores.
2) Por não se tratar de uma folga acentuada, e analisando os testemunhos dos
militares envolvidos no acidente de que a perda do controle da direção ocorreu na
reta, em baixa velocidade e com perda de tração traseira, torna-se a folga na
direção, relatada pelas testemunhas/operador e observada em inspeção realizada
na viatura, pouco plausível de ser apontada como causa determinante do sinistro.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
19/28
Ademais, o condutor possuía conhecimento prévio de tal condição, já havia dirigido
a viatura acidentada em data próxima ao acidente e percorreu aproximadamente
dois quilômetros em estrada rural no dia da ocorrência.
3) Um motorista que possua pouca experiência na direção do modelo da viatura
acidentada, aliado à alternância entre a condução deste modelo com outros
veículos, pode mal interpretar os limites da viatura na execução de curvas, levando
à perda do controle da direção. O Manual do Proprietário da Viatura Land Rover
Defender emite uma informação importante sobre a estabilidade do veículo em
curvas, em seu capítulo sobre ‘Condução & Utilização’, alertando que o veículo
[...] ‘tem uma altura ao chão mais elevada e, portanto, um centro de gravidade
mais elevado do que os carros de passageiros comuns, [...] Uma vantagem da
maior altura ao chão é ter-se uma melhor visão da estrada, permitindo que o
condutor antecipe mais facilmente quaisquer problemas. Os condutores menos
experientes deverão ter um cuidado especial, recordando-se sempre que o veículo
não foi concebido para dar curvas à mesma velocidade dos carros de passageiros
convencionais, [...] Como sucede com outros veículos deste tipo, se o veículo não
for utilizado correctamente, o condutor poderá perder o controlo do veículo ou até
fazer com que este capote’.
[...]
Pelo exposto, sou de parecer que as avarias foram determinadas por causas
pessoais, com exclusiva responsabilidade do condutor da viatura acidentada, e,
nada mais havendo a constar, encerro o presente IT [...]”. (Grifos nossos).
De concreto, a par do vasto acervo probatório colacionado aos autos e
com arrimo no princípio do livre convencimento motivado (persuasão racional), fixo
duas premissas sobre as quais não pairam dúvidas: a) de fato, é possível concluir que
havia, sim, algum tipo de impropriedade técnica na direção da viatura envolvida nos
fatos, conforme consta de quase todos os depoimentos das testemunhas judiciais e
extrajudiciais contidos nos autos, as quais, em algum momento, tiveram a
oportunidade de conduzir o automóvel acidentado; e b) o réu tinha prévio
conhecimento sobre a “folga na direção” da viatura Land Rover 03.
Apesar de a fundamentação evidenciada pelo Juízo de primeiro grau de
jurisdição concluir pela irrelevância da alegada “folga” para o resultado dos fatos e
para a culpa do Apelante, peço vênia para divergir do douto Colegiado a quo nesse
ponto e para assentar que a referida inconsistência na dirigibilidade do veículo e o
comportamento negligente do Recorrente, também, foram fatores influentes para o
triste acidente fatal em apreço.
Nesse viés, inicio a análise do recurso defensivo pela tese de que
o decisum primevo é baseado em “[...] ilações, suposições e conjecturas em relação
a conduta do apelante”, logo, insuficientes as provas nos autos aptas a autorizarem
um decreto condenatório, razão pela qual deve o Apelante ser absolvido com fulcro
no princípio in dubio pro reo.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
20/28
Com efeito, não há como essa alegação prosperar. A uma, porque após
o detido exame dos autos, verifico que a sentença vergastada assenta-se em um
conjunto probatório sólido e coeso, sendo fartas e detalhadas as provas testemunhais
e periciais produzidas. A duas, porque as teses defensivas que buscam a absolvição
por insuficiência de provas carecem de respaldo nos autos, ou seja, não coincidem
com a realidade apurada.
Além de todos os elementos probatórios já examinados, cumpre trazer
à baila o relato da testemunha Sd BOAVENTURA, um dos tripulantes da viatura
acidentada, confirmando que o Apelante era o condutor da viatura no momento dos
fatos. Nesse sentido (evento 75 da APM):
“[...] até a oficina o Tenente foi dirigindo. A gente retornou e foi deixar o cachorro
na Estrada dos Remédios, fim do asfalto e início da estrada de terra. Aí na volta o
motorista foi o Sd YKEDA. No trajeto entre a oficina e o local onde o cachorro foi
deixado, o Sd YKEDA relatou a folga na direção. Depois que o cachorro saiu, a
gente estava retornando para o quartel, só que nisso a viatura rabiou duas vezes,
saiu de traseira, e era numa reta, não era curva. Eu me senti inseguro, bastante, por
sinal. Aí teve a troca de motoristas. O Ten SOUZA foi para a direção. Eu como mais
antigo passei para o banco da frente e o YKEDA sentou atrás. Tem cinto de
segurança, mas ninguém estava usando. Não tem motivo para não usar, todo
mundo é ciente do uso obrigatório. O Tenente também estava sem o cinto [...] a
gente estava retornando, já estava chegando no asfalto novamente. Depois que o
Tenente pegou a direção só teve a rabiada no momento do acidente, em uma curva,
antes de chegar no asfalto [...] eu também estava sem cinto, como eles, mas eu
permaneci dentro da viatura [...]”. (Grifo nosso).
Portanto, não restam dúvidas no tocante à autoria e à materialidade
delitivas.
Adiante, passo a apreciar e a rechaçar as teses de ausência de provas da
violação do dever de cuidado objetivo e de previsibilidade objetiva e subjetiva do
resultado, fato que, segundo a Defesa, teria levado à responsabilização penal
objetiva do Apelante.
Inicialmente, é de extrema importância dissecar as disposições
contidas no Caderno de Instrução (CI 32/1) sobre a prevenção de acidentes de
instrução no âmbito do Exército Brasileiro, o qual dispõe, em seus dispositivos,
sobre procedimentos a serem observados na condução das viaturas.
Embora o lamentável acidente em apreço não configure, propriamente,
de um caso de instrução, tenho que as disposições do caderno acima mencionado
servem de parâmetro a nortear a conduta dos militares, pois, apesar de o propósito
da mencionada instrução normativa visar a estabelecer as regras de segurança e os
procedimentos para a prevenção de acidentes de instrução, igualmente, são tuteladas
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
21/28
por suas disposições outras atividades correlatas que envolvam o emprego dos meios
orgânicos e (ou) sob custódia da Força Terrestre, buscando diminuir, assim, a
probabilidade de sinistros.
Segundo o aludido normativo, uma das importâncias da prevenção é
evitar acidentes com a perda de vidas humanas e, para esse fim, devem ser
envidados todos os esforços no sentido de incutir nos militares do Exército
Brasileiro uma mentalidade de prevenção.
Assim dispõe o referido ato, in verbis
6:
“2. OBJETIVOS
[...]
b. Contribuir para a incrementação da mentalidade de prevenção de acidentes no
Exército Brasileiro.
[...]
3. PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
[...]
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos chamados
‘fatores contribuintes’, que se somam até atingirem o ponto de irreversibilidade do
mesmo.”
E continua, em especial, na parte que trata dos procedimentos atinentes
à condução de viaturas:
“2) Dos procedimentos
[...]
h) A fiel observância dos limites máximos autorizados e do respeito às leis do
trânsito é da responsabilidade dos seguintes elementos:
- do Cmt do comboio, ou de quem for por ele designado para marchar à testa da
coluna, e dos chefes de viaturas; e
[...]
j) Nos deslocamentos de viaturas operacionais, em comboio ou isoladas, o chefe
da viatura, obrigatoriamente um oficial ou graduado mais antigo que o motorista,
deve deslocar-se na cabine, ao lado do motorista, e fiscalizar a observância das
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
22/28
normas de segurança.” (Grifo nosso).
Por fim, vejamos as diretrizes finais estabelecidas pela normativa em
questão:
“o. Outras prescrições de segurança
1) Em função do número significativo de acidentes registrados em outras atividades
de rotina da OM, correlatas à instrução militar, os quais, na maioria das vezes,
poderiam ter sido evitados caso fossem seguidas as medidas de segurança,
recomenda-se aos Cmt, Ch e Dir, em todos os níveis, a adoção das seguintes
medidas, dentre outras:
- planejamento de instruções específicas sobre segurança no trânsito (direção
defensiva) e no trabalho;
- criação ou manutenção, junto aos subordinados, do hábito da utilização dos
equipamentos de segurança em qualquer atividade de risco; e
- permanente supervisão quanto ao cumprimento das medidas de segurança por
parte dos subordinados.
[...]
3) Acidentes de trânsito
Cuidados especiais devem ser dirigidos à prevenção de acidentes de trânsito, maior
causador de danos pessoais à instituição. Nesse sentido, recomenda-se os seguintes
procedimentos, dentre outros:
[...]
c) empenho de oficiais e graduados no auxílio à fiscalização das regras de trânsito
quando dos deslocamentos externos”.
Ademais, não custa lembrar a obrigatoriedade do uso do cinto de
segurança, tanto pelo motorista do veículo quanto pelos passageiros, em todas as
vias do território nacional, segundo previsão legal do art. 65 do Código Brasileiro de
Trânsito
7, além de ser responsabilidade do condutor a salvaguarda de todos os
tripulantes do automóvel que conduz.
Tais procedimentos de segurança eram os vigentes à época dos fatos e
deveriam ter sido seguidos pelo Apelante, garantindo, assim, a incolumidade dos
militares embarcados na viatura. Porém, negligentemente, não foram observados.
Explico.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
23/28
Segundo consta do depoimento da testemunha Sd BOAVENTURA,
quando o Recorrente assumiu a direção da viatura, não houve fiscalização sobre o
uso dos cintos de segurança. Nesse sentido (evento 75 da APM):
“[...] são cintos abdominais. Funcionavam todos normalmente e havia para todos
os passageiros do banco traseiro [...] são atribuições do chefe de viatura manter a
segurança, tanto dele, quanto do motorista. Questão de regras de trânsito,
velocidade principalmente, ultrapassar em local proibido. Cabe ao chefe de viatura
verificar se os passageiros estão usando cinto de segurança. Eu não usava cinto de
segurança, nem o Tenente SOUZA. Por alto a velocidade era na faixa de quarenta
quilômetros por hora, porque era estrada de terra. Acredito que a velocidade era
compatível [...] confirmo que não houve fiscalização quanto ao uso do cinto de
segurança [...]”.
O próprio Recorrente confirmou em Juízo que não fiscalizou se os
subordinados usavam o referido equipamento quando assumiu a direção do
automóvel. Vejamos (evento 82 da APM):
“[...] na ida até a oficina, eu conferi que os passageiros estavam com o cinto de
segurança. Na volta, todo mundo colocou. Eu não conferi depois que a gente trocou
de lugar [...] houve a troca porque não senti confiança na direção do Sd. YKEDA.
Ele era um motorista inexperiente [...] o YKEDA não reclamou de problema
mecânico da viatura. Eu acreditei que a rabiada foi por inexperiência dele. Após a
troca, o YKEDA sentou atrás do passageiro, no lado direito, atrás do
BOAVENTURA [...] quando assumi a direção, o cachorro já tinha saído. Eu citei
para colocarem o cinto, mas não me recordo de ter vistoriado, porque era algo
automático. Era minha determinação, como Comandante de Pelotão, que os
motoristas não andassem se todos não estivessem de cinto. Eu que de forma
despercebida acabei não olhando para confirmar se todos estavam de cinto.
Quando assumi a direção, não coloquei o cinto de segurança, pois foi de forma
rápida, nós estávamos chegando no quartel [...]”.
Assim, tendo em vista que o Apelante tomou para si a condução do
veículo pouco antes do acidente e logo após o relato do Sd YKEDA no sentido de
que a viatura havia derrapado por duas vezes, bem como por ser o militar mais
antigo embarcado no automóvel, a falta de adoção dos mais básicos procedimentos
de segurança, como proceder à fiscalização se vítima e testemunha haviam afivelado
o cinto de segurança, deixam evidente tanto a negligência em sua conduta quanto a
presença do requisito do crime culposo consistente na inobservância de um dever
objetivo de cuidado, fatores determinantes para a superveniência do resultado ilícito
ora apurado, qual seja, o falecimento do Sd YKEDA.
A respeito da alegada ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva
do resultado, bem como do rompimento do nexo causal entre a conduta do
Recorrente e a consequência dela advinda, tenho que, igualmente, não prosperam as
teses defensivas.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
24/28
O que a moderna doutrina admite como excludente de culpa é aquela
previsibilidade extraordinária, excepcional, quase que abstrata, com grau mínimo e
desprezível de possibilidade de ocorrência.
Em nosso ordenamento jurídico, a previsibilidade deve ser analisada
diante das circunstâncias concretas em que o agente se encontra no momento da
realização da conduta, atentando para que o resultado naturalístico exigido pelo tipo
penal seja atual, objetivamente previsível e evitável pela prudência comum do
homem de diligência mediana.
No caso vertente, ao que consta, apesar de o Apelante ser habilitado e
ter experiência para a condução de viaturas, algumas questões pesam em seu
desfavor.
Analisando o acervo probatório contido nos autos, conforme
mencionado anteriormente, era de conhecimento geral na OM que a viatura
acidentada possuía uma impropriedade em sua dirigibilidade, haja vista os inúmeros
depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal.
Nesse sentido, o próprio Apelante era conhecedor da alegada “folga na
direção”, sobretudo porque a vítima, momentos antes do acidente que ocasionaria
seu óbito, ao conduzir a viatura em estrada de terra, alertou que o automóvel
apresentava instabilidade e já havia “rabiado” por duas vezes, segundo narrou o Sd
BOAVENTURA, situação que culminou na troca dos motoristas.
Portanto,
dadas
as
circunstâncias
fáticas
apresentadas,
era
perfeitamente previsível, tanto objetiva, quanto subjetivamente, a ocorrência de um
acidente automobilístico naquele momento, especialmente pelo fato de uma viatura
que já apresentava certa inconsistência estar trafegando em estrada de terra,
circunstância que potencializou sua instabilidade e que exigia cuidado redobrado por
parte do condutor tanto na direção quanto na adoção das regras básicas de segurança
no trânsito, como, por exemplo, a determinação e a fiscalização do uso do cinto de
segurança pelos passageiros.
Logo, não se sustenta a arguição defensiva de que o resultado
naturalístico fugiu à linha de desdobramento natural da ação.
Nesse
sentido,
irretocável
a
seguinte
passagem
do decisum condenatório recorrido:
“[...] É preciso pontuar ainda esses aspectos: o acusado sabia que nos momentos
antecedentes ao acidente, o Sd. Ykeda teve dificuldades na direção do veículo;
ainda que considerasse aquela falha pouco influente à condução do veículo,
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
25/28
deveria se lembrar que seu percurso não envolvia, caminho regular e asfaltado,
mas sim, estrada de terra, com cascalho, o que por si só, exige redobrada atenção
por parte do condutor.”
Assim, tenho que não há como acolher a arguição defensiva fundada
em responsabilização penal objetiva, pois, além de presentes os elementos
caracterizadores do crime culposo, restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo,
consistente em conduta culposa, haja vista que o agente, mediante comportamento
voluntário, deixou de observar o dever de cuidado objetivo, e, assim, deu causa, com
sua atuação negligente, a um resultado naturalístico ilícito.
Outrossim, não há lastro para a aplicação da teoria da imputação
objetiva.
Sustenta o Apelante que, à luz da mencionada teoria, não se criou ou se
incrementou um risco proibido. Do contrário, reduziu-se a possibilidade de
ocorrência de um acidente ao assumir a direção da viatura, quando percebeu a
insegurança do Sd YKEDA enquanto a conduzia.
Com efeito, tenho que houve a perpetuação de um risco por parte do
Recorrente, ao não solicitar apoio quando a vítima relatou a derrapagem do veículo,
que trafegava em estrada de terra, mas, sim, optou por assumir a direção do
automóvel e não adotou o mais elementar dos procedimentos de segurança, qual
seja, fiscalizar, como condutor e militar mais antigo embarcado, a utilização do cinto
de segurança.
Assim, ao contrário do que aduz a defesa, tinha o Apelante
plena condição de adotar comportamento diverso e mais cauteloso naquele
momento, não havendo a diminuição de um risco, mas, sim, seu prolongamento.
Por derradeiro, a respeito da alegada inexistência de declaração dos
votos absolutórios proferidos por dois dos Juízes-Militares integrantes do
Colegiado a quo, em inobservância ao art. 438, §§ 1º e 2º, do CPPM, ressalto que a
sentença guerreada cumpriu todos os requisitos legais positivados no mencionado
art. 438, sendo mera faculdade dos membros do escabinato que ficaram vencidos as
respectivas declarações de voto, segundo consta do § 2º do citado dispositivo e da
jurisprudência desta Corte Castrense. Vejamos.
“Art. 438. A sentença conterá:a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto
ou condição civil;b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;c) a indicação
dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;d) a indicação, de modo
expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o acusado;e) a data e
as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por
ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor.
[...]
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
26/28
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos
ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo
ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes
militares”.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 0000036-
28.2015.7.03.0103
8, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, oportunidade na qual restou consignado que:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPÜ. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO DO PROLATOR DO VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE EX-MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATI Pi Cl D ADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL APLICAÇÃO DA LEI Nº
11.343/06. IMPROCEDÊNCIA.
1. A ausência de identificação do membro do Conselho de Justiça prolator do voto
vencido na Sentença constitui mera irregularidade sem o condão de anular o feito,
consoante o art. 499 do CPPM. Do mesmo modo, a ausência de declaração do voto
vencido, nos termos do § 2º do art. 438 do CPPM, por tratar-se de faculdade. [...]”.
Na mesma linha está a Apelação nº 7000083-69.2021.7.00.0000
9, de
relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de cuja ementa se
extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIREITO PENAL. DIEITO PENAL MILITAR.
PROCESSO PENAL MILITAR. ASSÉDIO SEXUAL ARTIGO 216-A DO CÓDIGO
PENAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL PELA
JUNTADA INOPORTUNA DE PARECER JURÍDICO E ERRO NA DESIGNAÇÃO
DA ORIGEM DOCUMENTAL NO SISTEMA E-PROC. ACOLHIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
PROCEDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO DIREITO PENAL
MILITAR (PREVALÊNCIA DO RAMO ESPECIAL DO DIREITO). DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS DA CORRENTE MINORITÁRIA. IRRELEVÂNCIA
JURÍDICA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RIGIDEZ DO PRINCÍPIO DA DISCIPLINA
MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA REGULARMENTE APURADA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
27/28
III - A nulidade da Sentença sob o argumento de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e ao primado da ampla defesa, a pretexto de não se
transcrever os votos vencidos, não encontra guarida no ordenamento jurídico
consoante o artigo 438, § 2º, do CPPM, que irradia o caráter facultativo da
transcrição, aliado ao pleno exercício do munus defensório por todo o transcurso
do procedimento judicial na perfeita amplitude do princípio do contraditório,
afastando a hipótese de prejuízo processual para a instrução. Orfandade do
requisito previsto no artigo 499 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
[...]”.
No tocante ao pedido defensivo visando à desclassificação do fato para
o delito tipificado no art. 206, caput, do Códex Castrense (homicídio culposo), em
atenção ao princípio da especialidade do CPM, penso que apenas nesse ponto assiste
razão ao Apelante. Explico.
Como se sabe, incumbe às Forças Armadas garantir a defesa da Pátria,
dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, mas, para isso, exige-se que seus
sustentáculos - hierarquia e disciplina - estejam sempre sólidos, porquanto serem
elevados à categoria de bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Por
conseguinte, os crimes militares buscam, em ultima ratio, preservar a integridade da
instituição, na forma de salvaguardar a autoridade, a hierarquia e a disciplina. Daí o
caráter especial da norma penal castrense.
Por outro lado, ao meu sentir, o tipo penal previsto no art. 302 do
Código de Trânsito Brasileiro, apesar do alargamento promovido pela Lei nº 13.491,
de 13 de outubro de 2017, disciplina a matéria de forma a tutelar outro bem jurídico
que não a regularidade das Forças Armadas, a intenção do legisldor foi amenizar os
reflexos que um crime de trânsito provoca no seio da sociedade civil.
Nesse passo, cabe ao intérprete do fato verificar se houve ofensa à
regularidade da instituição militar, ou seja, se os princípios da hierarquia e da
disciplina não estão sendo mitigados, ameaçando o sadio desempenho das Forças
Armadas.
Assim, no presente caso, tenho que se deve privilegiar o princípio da
especialidade, a fim de considerar o Código Penal Militar como a norma mais
específica, para afastar a incidência da Lei nº 9.503/97 e promover a subsunção da
conduta apurada ao tipo penal descrito no art. 206, caput, do CPM, idealizado para
tutelar os bens jurídicos caros às Forças Armadas.
Aplicar ao caso concreto o dispositivo do CPM denota que a
integridade da Instituição Militar fora abalada, eis que o acidente de trânsito
envolveu, unicamente, três dos seus agentes que utilizavam uma viatura militar no
exercício da função.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:56
:: 40001350252 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
28/28
É dizer que, naquele momento, o Apelante representava a Instituição
Militar, porquanto seu agir repercute na probidade da Força e no seio da tropa (e não
na sociedade civil), logo, o homicídio culposo provocado pelo condutor da viatura
contra a vítima Sd YKEDA melhor se ajusta ao tipo penal previsto na Lei
Substantiva Militar.
Em consequência, impõe-se a desclassificação da imputação dirigida
ao Apelante para o delito previsto no art. 206, caput, do CPM, fixando-se, ante os
bons antecedentes e a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, ou de
causas de aumento e de diminuição de pena, definitivamente, a reprimenda aplicada
em 1 (um) ano de detenção, conforme patamar mínimo previsto pelo preceito
secundário do art. 206, caput, do Código Penal Castrense.
E o consequente afastamento da pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos os demais
termos da sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e de
dar provimento parcial, para, mantendo a condenação, desclassificar o crime de
trânsito (art. 302 do CTB) para o delito previsto no art. 206, caput, do CPM, fixando
a pena imposta ao ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA em 1 (um) ano de
detenção, afastando-se a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos
automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos os demais termos da sentença.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350252v18
e do código CRC 36f9445a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/5/2023, às 22:15:32
1. Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos deste
estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
2. Evento 1, arq. 12, fls. 15/19 e arq. 13, do IPM.
3. Evento 29, arq. 4, fls. 5/8, do IPM.
4. Evento 29, arq. 1, fl. 21 e arqs. 2 a 4, fls. 1/3, do IPM
5. Evento 29, arq. 4, fl. 9 e arqs. 5 a 6, fls. 1/3, do IPM.
6. Evento 1, arq. 18, fls. 2/19 e arq. 19, do IPM.
7. Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.
8. Publicada no DJe em 25/08/2016.
9. Publicada no DJe em 10/03/2022.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350252 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar de extinção da punibilidade pela concessão do indulto
natalino e, no mérito, para conhecer e, acompanhando a maioria, para dar
provimento parcial ao Recurso Defensivo e, mantida a condenação, desclassificar o
fato para o delito previsto no art. 206, caput, do CPM, fixando a pena imposta ao ex-
1º Ten DIEGO DE SOUZA BARBOSA em 1 (um) ano de detenção, afastando-se a
pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2
(dois) meses, mantidos os demais termos da Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
ex-Tenente do Exército DIEGO DE SOUZA BARBOSA contra a Sentença proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que,
por maioria de votos, condenou-o pelo crime de homicídio culposo previsto no art.
302, caput, da Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois)
anos de detenção, com a suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores
pelo prazo de 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em petição de 28 de dezembro de 2022 (Evento 53), a Defesa
constituída requereu a concessão do indulto natalino ao Apelante, com arrimo no
Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Consequentemente, pleiteou a declaração da extinção da punibilidade
do Apelante, nos termos do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Assim, o pleito foi analisado em sede preliminar.
Verifica-se que o julgamento do presente feito iniciou-se em 29 de
novembro de 2022, oportunidade em que houve o pedido de vista pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
2/11
Portanto, a protocolização do pleito ocorreu após o início do
julgamento do presente Apelo, o que contraria o disposto no art. 378 do CPPM, o
que implica o seu não conhecimento.
Ademais, vale ressaltar que, a teor do art. 13, § 2º, do Decreto nº
11.302/2022, a concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, ouvido
o Ministério Público, e não nesta fase recursal.
Voto no sentido de não conhecer da preliminar defensiva de
concessão de indulto natalino, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a Defesa constituída requer a reforma da
Sentença e a consequente absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, em razão da atipicidade da conduta pela ausência de violação do dever de
cuidado por parte do Apelante, ou ainda, com fulcro no art. 439, alínea "d", do
CPPM, por entender que houve inexigibilidade de conduta diversa, diante da
imprevisibilidade subjetiva da ocorrência do resultado.
Aponta, também, inexistência de prova suficiente nos autos para
embasar a condenação, requerendo, dessa forma, a absolvição com base no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do tipo penal para o
crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM, caput, ou § 1º, em face do
Princípio da Especialidade do CPM em relação ao CTB, indicando a aplicabilidade
do instituto da emendatio libelli e da Súmula nº 5 do STM.
Ainda subsidiariamente, requer a aplicação da pena pelo mínimo legal,
a fixação do regime inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e a manutenção
do sursis (processo 7000046-79.2021.7.02.0002/SP, evento 323, RAZAPELA1 ).
Consta nos autos, em suma, que no dia 16 de setembro de 2020, por
volta do meio-dia, na estrada Amácio Mazaropi, estrada de terra próxima à Base de
Aviação do Exército em Taubaté/SP, o Acusado DIEGO DE SOUZA BARBOSA,
então 1º Ten Ex e Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte da OM,
conduzia a viatura operacional Land Rover Defender 90, quando, após uma curva,
perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um poste de eletricidade,
capotando a viatura na sequência, ocasionando o ejetamento do Acusado e do Sd
MATHEUS PEREIRA YKEDA CARDOSO, que estava no banco de trás, para fora
do veículo, permanecendo em seu interior apenas o Sd LEONARDO DE LIMA
BOAVENTURA.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
3/11
Embora o Acusado e o Sd BOAVENTURA não tenham sofrido lesões
de maior gravidade, o Sd IKEDA sofreu sérios ferimentos, vindo a óbito a caminho
do hospital, conforme prontuário médico juntado ao IPM (evento 1, IPM16 , fl. 12).
De acordo com o órgão acusatório, o Réu teria agido com negligência,
ao não utilizar nem verificar que todos os integrantes do veículo estivessem
utilizando o cinto de segurança, equipamento de uso obrigatório, conforme previsto
no art. 65 do CTB; imprudência, ao utilizar veículo que não considerava seguro,
pois durante o percurso anterior, enquanto era conduzido pelo Sd IKEDA, a viatura
teria derrapado por duas vezes, além de o Acusado ter informado que o veículo
possuía "folga no volante"; e, finalmente, imperícia, evidenciada pela perda de
controle do veículo, ocasionando o acidente fatal.
Em seu interrogatório, o Acusado esclarece que recebeu a missão de
providenciar óleo lubrificante para a viatura Ford Focus, utilizada na época pelo
Chefe do Estado Maior, o que o levou a fazer contatos com oficinas da cidade, tendo
conseguido a doação do lubrificante, mas sendo informado pelo dono da oficina que
deveria apressar-se para buscar o material, pois estava de saída para atender a um
chamado.
Afirma que logo após o contato com a oficina, solicitou ao Cb
BOAVENTURA que o acompanhasse na missão, indo em seguida perguntar ao
encarregado das viaturas qual delas estaria disponível. De acordo com o relatado, a
única viatura disponível era a Land Rover "do Pracinha", que já estaria saindo para
uma missão, devendo o Acusado interceptá-la.
Relata que, ao interceptar a viatura, teve conhecimento da missão de
levar um cachorro que rondava pela Base Aérea para a região rural adjacente à OM,
para a qual já estavam escalados os militares IKEDA e VITOR HUGO. Pontuou que
solicitou ao Sd IKEDA que permanecesse no veículo segurando o cachorro e
dispensou o Sd VITOR HUGO, assumindo a direção porque já conhecia o caminho
até a oficina e tinha pressa.
Informa que supôs já ter sido confeccionada a Ficha de Viatura, uma
vez que o veículo já estava de saída, mas que não verificou e tampouco foi pedido o
canhoto na saída.
De acordo com o depoimento, durante o trajeto da Base até a oficina, o
veículo não apresentou problemas, embora a folga na direção fosse uma condição
conhecida por todo o Pelotão, mas, até então, o problema não aparentava colocar em
risco a dirigibilidade da viatura.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
4/11
Ainda de acordo com o relatado, no retorno da oficina, o Acusado
determinou que o Sd IKEDA conduzisse o veículo para adquirir experiência em
missões fora da Base e que o trajeto transcorreu sem problemas da saída da oficina
até a região próxima ao Morro do Macaco, onde deixaram o cachorro.
No retorno para a Base, o veículo derrapou por duas vezes, em uma
reta, o que levou o Acusado a não sentir mais segurança na direção do Sd IKEDA,
determinando a esse que parasse o veículo e trocasse de lugar. Assim, o Acusado
assumiu a direção, o Cb BOAVENTURA passou para o banco do passageiro e o Sd
IKEDA foi para o banco de trás.
O Acusado informa, em seguida, que conduzia o veículo à velocidade
aproximada de 40 (quarenta) km/h, quando, após uma curva e sem causa aparente, a
viatura derrapou, levando à perda de controle por parte do Réu, que não conseguiu
evitar a colisão com o poste de eletricidade e consequente capotamento.
O Acusado era habilitado para a condução de viaturas militares à época
dos
fatos,
conforme
demonstrado
no
Documento
processo
7000046-
79.2021.7.02.0002/SP, evento 9, COMP3 , e afirma nunca ter se envolvido em
acidente de trânsito enquanto condutor de veículo.
As provas testemunhais são condizentes com o relatado na Denúncia,
exceto no que tange à alegada "folga no volante".
Embora a Denúncia cite as perícias e Inquérito Técnico realizados em
sede de IPM, que afirmam não haver problemas no sistema de direção, todas as
testemunhas que já conduziram aquele veículo mencionam a referida folga.
Os depoimentos também são uníssonos ao afirmar que o Acusado
sempre foi um Oficial cuidadoso e zeloso quanto às suas funções e quanto à
segurança de seu Pelotão.
A Testemunha Cb LEONARDO LIMA BOAVENTURA, também
vítima no acidente em questão, encontrava-se ocupando o banco do passageiro no
momento da colisão e afirma que o Acusado conduzia o veículo em velocidade
compatível com a via, com atenção e seriedade, sem fazer qualquer tipo de manobra
arriscada.
Dessa forma, não há elementos que caracterizem imprudência por
parte do Réu, restando analisar a ocorrência de negligência ou imperícia.
De fato, considerando a posição de militar mais antigo e condutor do
veículo, era dever do Réu zelar para que todos os ocupantes fizessem uso do cinto
de segurança. Entretanto, não apenas o Acusado não verificou os demais passageiros
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
5/11
como tampouco utilizou o referido equipamento, denotando, assim, falta do dever
objetivo de cuidado. Assim, configurada a negligência.
Da mesma forma, resta presente a imperícia, evidenciada pela
incapacidade de evitar o acidente, mesmo tratando-se de pessoa habilitada para a
condução de viaturas militares, uma vez que as condições da estrada de terra eram
boas, o acidente ocorreu por volta de meio-dia, sem chuva e sem interferência de
fatores externos, como animais atravessando a pista ou outra circunstância
imprevisível.
Pelo exposto, restando caracterizada a culpa diante da negligência e da
imperícia do Réu, o resultado naturalístico (morte) e o nexo causal, procede a
condenação pelo crime de homicídio culposo.
O aludido dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, no qual o
Apelante restou condenado, dispõe, in verbis:
"Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas: detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor".
Contudo, o Código Penal Militar, no Capítulo IV, reservado aos
Crimes contra a Pessoa, em seu art. 206, prevê a figura típica do homicídio culposo.
Vejamos:
"Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena: detenção, de um a quatro anos".
Para que ocorra o crime de que trata o art. 206 do CPM, é necessário
que o agente seja responsável pela morte de alguém, mediante conduta voluntária
(ação ou omissão) e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente. Nesse
sentido, o art. 33, II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
"Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo. (...)"
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
6/11
Assim, verifica-se que a conduta imputada ao Acusado encontra
perfeita subsunção no CPM, pois, a despeito do meio empregado, o resultado obtido
da conduta foi a morte do passageiro que estava a bordo da viatura. Portanto,
despicienda a aplicação de outro normativo penal.
É sabido que a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art.
9º, inciso II, do Código Penal Militar, trazendo à competência da Justiça Militar da
União todos os demais crimes previstos na legislação penal, mas desde que
praticados nas circunstâncias elencadas no próprio artigo. É a chamada norma de
extensão.
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (...)". (Grifo nosso).
Entretanto, o objetivo da introdução da norma de extensão não foi - e
não é, friso - a revogação tácita do Código Penal Militar. Muito pelo contrário, a
nova sistemática somente acresceu à competência desta Justiça Especializada os
crimes que, antes do advento da referida Lei, mesmo que praticados nas
circunstâncias previstas no art. 9º do CPM, mas por nele não encontrarem
subsunção, eram julgados pelos outros ramos do direito.
Noutras palavras, a norma de extensão veio para corrigir uma questão
competencial - os crimes militares sempre serão julgados pela Justiça Militar - e não
para, desprezando o Código Penal Militar, fazer prevalecer as demais legislações
penais.
Nesse mote, a norma de extensão não serve como garantia para se
escolher a legislação a ser aplicada, pois o Código Penal Militar, legislação especial
que é, deve ser utilizado em primeiro lugar sempre. As demais legislações, mesmo
que também especiais, devem ser observadas somente se o Código Penal Militar não
tiver a previsão exata da conduta; ou seja, são aplicadas de forma subsidiária.
E mais: subsunção perfeita não se refere às circunstâncias que orbitam
a conduta, mas, sim, ao fato em si. Por exemplo, no homicídio culposo, o relevante é
a morte da vítima, pouco importando se advinda de um acidente automobilístico, do
emprego equivocado de uma arma de fogo ou de qualquer outro instrumento.
Sob esse prisma, há que se ter em mente que o Código Penal Militar,
no âmbito de competência da Justiça Militar da União, é e sempre será prevalecente.
As legislações penal e processual militares são as protagonistas; as demais,
suplementares.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
7/11
Não se ignora que o Código de Trânsito Brasileiro também é uma
norma especial, mas desde que comparada com a legislação penal comum. Tendo
como foco uma conduta praticada nos moldes do art. 9º do CPM, ou seja, crime
militar, a legislação de trânsito não pode ter outra classificação senão a geral em
relação ao CPM.
Ora, o Princípio da Especialidade denota à lei uma característica
intrínseca que a distingue das gerais, qual seja: a prevalência da norma especial
sobre a geral se estabelece pela comparação abstrata das normas. Dentre as demais
normas, a comparação deve ser feita concretamente.
Assim, a norma especial - no caso, o Código Penal Militar - afasta, de
plano, a incidência da norma geral - no caso, o Código de Trânsito Brasileiro.
Na verdade, dessa forma evita-se o bis in idem, pois haverá a
prevalência da norma especial sobre a geral, sendo certo que a comparação entre as
normas será estabelecida in abstracto.
Transcrevo a seguir entendimentos deste Tribunal sobre o tema, in
verbis:
EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido
da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime
penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis. Apesar
da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações
não modificam o caráter especial da legislação castrense. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000227-
77.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 21/5/2020, publicado em 9/6/2020). (Grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL.
OMISSÃO
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
PENAL
(CP)
COMUM.
PROIBIÇÃO
DE
HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO
CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO
MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado pedido de substituição da sanção
de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art. 44 do Código Penal.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
8/11
Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não encontra
recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual regula as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim, restou
recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento que o
art. 3º do CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por
cuidar a Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a
insuficiência da lei processual castrense para regular as possibilidades recursais.
Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no
art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência
castrense. III - Ao mérito, alegou-se que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017
possibilitou a aplicação de institutos da parte geral do CP, ao passo que seria
novatio legis in mellius. Assim, buscou-se o deferimento da substituição da
condenação original por pena alternativa de multa, prevista no art. 44, § 2º, do CP.
IV - Não obstante os argumentos apresentados, percebido que a Executada restou
condenada por crime propriamente militar (desacato a superior - art. 298 do
Código Penal Militar. Logo, necessário que se respeite a especialidade da lei penal
militar, tanto na tipificação da conduta, quanto na forma de cumprimento da
consequente sanção, fatos que tornam inaceitável o emprego de outros
regramentos para dar solução à questão. V - Quanto aos efeitos que a citada
mudança legal produziu no Direito Penal Militar, notável que por meio dessa se
almejou tão só adequar os demais crimes praticados por militares à configuração
do "crime militar", o que criou, em termo cunhado pela doutrina, a nova categoria
dos "crimes militares por extensão", destacada no magistério de Ronaldo João
Roth, Cícero Coimbra e Jorge César de Assis, dentre outros conceituados autores
de obras jurídicas. Diferentemente da posição recorrida, constata-se que essa lei
não objetivou a derrogação das determinações próprias do CPM em favor
daqueles de outros Diplomas. VI - Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é
omisso acerca das penas aplicáveis aos crimes militares, nem com relação às
formas de cumprimento, conforme se retira do Título V. Igualmente descabe falar
em lacuna do referido Código por não possuir previsão análoga às medidas
restritivas, uma vez que a ausência dessas configura silêncio intencional do
Legislador em não conceder tal benefício ao condenado por crime militar. VII
- Ainda, cabe destacar que, embora o art. 12 do CP preveja a incidência da sua
parte geral nas demais leis, o próprio se autolimita ao dispor que sua aplicação à
lei especial se dará somente se esta não dispuser de modo diverso. Logo,
constatado que o CPM trata da matéria de modo suficiente, não subsiste razão
para o emprego de dispositivos da legislação extravagante sob a alegação de
lacuna a ser integrada. VIII - Por fim, ainda que as previsões do Diploma comum
sejam mais benéficas à Condenada, o ordenamento pátrio veda o hibridismo legal,
que se configura pela escolha de dispositivos de normas diferentes para, então,
formar uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM detém proibição expressa em seu
art. 3º, § 2º. IX - Posições inteiramente endossadas pela atual doutrina, bem como
em total sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal Militar
(STM). X - Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito,
negado provimento. Decisão Unânime. (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000222-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, julgado em 4/6/2020, publicado em 12/6/2020). (Grifos nossos)
Apenas para exemplificar a força e a consagração do Princípio da
Especialidade, considerando que antes mesmo da promulgação da Lei nº
13.491/2017, que trouxe a inovação da norma de extensão, esta Corte já enfrentava
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
9/11
embates jurídicos relativos à aplicação de legislações comuns nos processos de sua
competência, cita-se o ocorrido com a Lei nº 11.343/2006, que culminou com a
edição, pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, da Súmula nº 14, publicada no
DJe nº 149, em 2 de setembro de 2014, com o seguinte teor, in verbis:
"Súmula nº 14: Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Assim, continuando no exemplo relativo à discussão travada em
relação à Lei de Drogas, o Supremo Tribunal Federal, diuturnamente, vem
consagrando o Princípio da Especialidade, reverenciando a prevalência das regras
dispostas no Código Penal Militar em detrimento às leis comuns. Vejamos um dos
referidos julgados, in litteris:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à
administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a
incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento". (STF. HC 163581 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, publicado DJe-023 em
6/2/2019).
Portanto, da mesma forma como manejado em relação à lei de drogas,
o Código Penal Militar tem disposições próprias relativas a diversos tipos penais,
que, apesar de encontrarem similitude nas legislações comuns, não foram
derrogadas.
O legislador castrense, ao permitir a expansão da competência da
Justiça Militar Federal, alterando a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, conforme
já mencionado, não concedeu um "cheque em branco" ao aplicador da lei para
considerar todo e qualquer fato típico previsto na lei penal comum passível de ser
apreciado por esta Justiça Especializada. É preciso se atentar para a especificidade
do Direito Penal Militar e, se a norma penal militar oferece condições de adequação
típica aos fatos postos em julgamento, deve prevalecer mesmo em relação à outra
norma de caráter especial no âmbito da legislação ordinária, como é o caso do
Código de Trânsito Brasileiro.
Vale acrescentar que não houve revogação tácita do art. 206, caput, do
CPM, por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o advento da Lei nº
13.491/2017. A aplicação desmedida da legislação penal comum no âmbito desta
Justiça Militar expõe o Código Penal Militar ao risco de cair no esquecimento, o que
seria inadmissível.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
10/11
Não se desconhece que a legislação de trânsito, aplicada ao caso
concreto, seja mais moderna e atende ao apelo social de uma pena mais severa e
proporcional em relação à infração praticada. Contudo, ela não pode se sobrepor à
norma penal militar regularmente vigente, ainda que a pena desta seja mais branda.
Do contrário, aplicar-se-ia, por exemplo, a previsão da Lei nº 11.343/2006 em
ocorrências de tráfico de drogas no âmbito dos quartéis, cuja pena é bem superior à
prevista no art. 290 do CPM. Mesmo assim, esta Justiça Militar vem se mantendo
firme na preservação do Código Penal Militar.
A aplicação do art. 206 do CPM importa em maior benefício ao
Apelante, tendo em vista a previsão de pena abstratamente mais branda em relação à
prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ressalta-se que a imposição desse
dispositivo castrense, além de melhor adequação formal do fato incriminador,
igualmente assegura a proteção do bem jurídico tutelado, das instituições militares e
dos princípios da hierarquia e da disciplina.
A Súmula nº 5 deste Tribunal autoriza a desclassificação do crime
capitulado na denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar
nesse sentido, em sede de alegações escritas, desde que importe em benefício para o
agente.
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu
e conste da matéria fática.
Como visto, a pena prevista para o delito de homicídio culposo, nos
moldes do art. 206, caput, do CPM, é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de detenção,
enquanto que ao crime capitulado no art. 302, caput, do CTB, a pena cominada é
detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Assim, considerando que os fatos descritos na Denúncia, dos quais o
Réu se defendeu em sua integralidade, encontram perfeita subsunção no art. 206 do
CPM e que o preceito secundário da norma penal militar fixa reprimenda inferior à
prevista para o delito descrito no art. 302 do CTB, a desclassificação constitui
evidente benefício para o Acusado.
Dessa forma, diante de tudo o que restou apurado e que ora foi objeto
de análise apurada, impositiva é a reforma da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM para condenar o ex
1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA como incurso no crime previsto no art.
206, caput, do CPM, por desclassificação.
Passo à dosimetria da pena.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:54
:: 40001350371 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
11/11
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se
que o Acusado é primário, com bons antecedentes e boa conduta social, sendo a
pena-base fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção.
Na segunda fase, ausentes as circunstâncias genéricas e as causas
agravantes ou atenuantes da pena, a reprimenda se mantém em 1 (um) ano de
detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de redução da pena,
mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime
inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa para condenar o ex 1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA
BARBOSA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso, por desclassificação,
no art. 206, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, afastando-se a pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos os demais termos da
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350371v15
e do código CRC ff588a09.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:51:31
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350371 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000217-62.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto-vista e divergi da
douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros JOSÉ
BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL
CARVALHO SILVA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo douto causídico Dr.
Sandro Leite de Araújo, em favor do ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA,
condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no
art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, (homicídio
culposo na direção de veículo automotor), c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de detenção, com a suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade.
3. Durante a Sessão de Julgamento Presencial de 29 de novembro de
2022, pedi vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de Julgamento, in
litteris:
“Na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que conhecia do
recurso defensivo e dava-lhe provimento parcial para, mantendo a
condenação, desclassificar o fato para o delito previsto no art. 206,
"caput", do CPM, fixando a pena imposta ao ex-1º Ten Ex DIEGO
DE SOUZA BARBOSA em 1 (um) ano de detenção, afastando-se a
pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores
pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos os demais termos da
sentença. o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor)
acompanhava o ministro relator. os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
2/22
DE VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA aguardam o retorno
de vista. a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA não participou do julgamento. na forma regimental, usaram
da palavra o advogado da Defesa, Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO,
e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO
COUTINHO. A Defesa será intimada do retorno de vista para a
sequência do julgamento.” (Grifo nosso).
4. Naquela assentada, antecipei que iria verificar 2 (dois) aspectos para
formar a minha convicção: a) o primeiro, em virtude de haver julgados díspares
sobre a matéria nesta Corte, repousará na especulação sobre se o caso concreto deve
ser apreciado à luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou do Código Penal
Militar; e b) o segundo, por sua vez, sobre se houve a comprovação do elemento
culpa nos autos a respaldar a condenação do apelante.
5. A respeito do primeiro aspecto, vale novamente contextualizar as
circunstâncias inerentes ao evento narrado na Denúncia, especialmente as seguintes
constatações:
a) Trata-se de acidente de trânsito ocorrido em 16 de setembro de
2021, por volta das 12h, na Estrada Amácio Mazaropi, Itapecerica de Baixo, zona
rural do município de Taubaté;
b) o apelante desempenhava a função de Comandante do Pelotão de
Manutenção e Transporte da Companhia de Serviço da Base de Aviação de Taubaté,
e, por ocasião da missão, determinou que o soldado Leonardo Lima Boaventura e o
Soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso o acompanhassem para buscar doação de
óleo na oficina São José Motors, localizada na Avenida Santa Cruz do Areão, 911,
em Taubaté. Nessa mesma oportunidade, aproveitariam a saída da viatura para
deixar um cachorro que vagava nas dependências da organização militar em área de
zona rural, vizinha;
c) para a citada missão, não foi confeccionada a Ficha de Serviço da
Viatura Land Rover Defender 90, EB 34.12007847, chassi 93RLDVBE 82T006091,
bem como não foi designado Chefe de Viatura, embora o apelante ostentasse a
condição de militar mais antigo;
d) durante a missão, o próprio denunciado conduziu, inicialmente, a
viatura até a oficina São José Motors e, logo após, o soldado Matheus Pereira Ykeda
Cardoso assumiu a direção, fazendo a condução até a Estrada dos Remédios (estrada
de terra), já na zona rural, ocasião em que a viatura derrapou duas vezes, o que levou
o apelante a reassumir a direção. A partir de então, a viatura parou para deixar o
cachorro em área próxima ao Morro do Macaco e aos campos de arroz e tomou o
caminho de volta para a Base de Aviação, pela Estrada Amácio Mazaropi; e
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
3/22
e) o acidente ocorreu quando a viatura se aproximava do asfalto,
quando o apelante, ao efetuar uma curva, derrapou o veículo, derivando para a
direita e para a esquerda, momento em que houve a perda do controle da direção e a
viatura saiu da estrada em direção à uma área descampada, à esquerda, chocando-se
com um poste de eletricidade, na lateral, tombando em seguida e ejetando o apelante
e o soldado Ykeda, tendo este ficado gravemente ferido e vindo a óbito durante o
trajeto da ambulância para o Centro de Medicina.
6. Com essas informações extraídas dos autos, vale transcrever os
preceitos primários e secundários dos tipos penais em análise, in verbis:
Código Penal Militar (CPM) (Decreto-Lei nº. 1.001, de 21 de
outubro de 1969)
Homicídio culposo
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (Lei nº. 9.503, de 23 de
setembro de 1997)
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo
automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor. (Grifos nossos).
7. A partir da leitura dos citados tipos penais, não há necessidade de
qualquer esforço exegético para se concluir que o caso concreto ora em análise se
distancia, consideravelmente, do tipo penal previsto no art. 206 do CPM (homicídio
culposo) e se amolda, perfeitamente, ao tipo penal previsto no art. 302 do CTB, uma
vez que a caracterização do último delito exige que o agente realize a conduta
estando na direção do veículo automotor. Ou seja, as elementares do crime do
homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro são distintas daquelas
previstas no Código Penal Militar.
8. Nesse contexto, é relevante destacar que a tese segundo a qual a
especialidade do direito penal militar é suficiente para afastar a aplicação do art. 302
do CTB, por óbvio, só faria sentido antes da edição da Lei nº 13.491, de 13 de
outubro de 2017, quando bastava a verificação de que o homicídio culposo foi
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
4/22
praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, não importando se
o agente praticou ou não o citado crime na direção de veículo
automotor. Apenas para ilustrar, existia, inclusive, decisão da Suprema Corte
assentando o entendimento de que a competência para processar e julgar o feito seria
da Justiça comum, consoante o seguinte precedente, in litteris:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 206
DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR (ART.
9º, II, ‘A’, DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
COMUM. ORDEM CONCEDIDA.
1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do
critério ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser
compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o
crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo,
portanto, torna-se elemento indispensável para caracterização do tipo
penal especial a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que
sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de
entendimento, na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora
do ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições
militares será julgado pela Justiça comum. Precedentes.
2. Em se tratando de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, cometido fora de local sujeito à administração militar, a
mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de
serviço, é insuficiente para inaugurar a competência da Justiça
especializada, já que ausente conduta violadora do dever militar.
3. Ordem concedida.” (Grifos nossos.)
(HC 122721, Relator: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado
em 30/9/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-
2014 PUBLIC 15-10-2014).
9. Ocorre que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, o Código Penal
Militar passou a fornecer todos os substratos para aferir a competência da Justiça
Militar da União, quando se está diante de crime de homicídio culposo praticado
por militar da ativa na direção de veículo automotor contra militar da
ativa, reconhecendo como crime militar por extensão o delito capitulado no art. 302
do CTB. É o que se depreende da leitura do art. 9º do CPM, in verbis:
CÓDIGO PENAL MILITAR
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
5/22
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;
[...]
(Grifos nossos).
10. É bem verdade que há decisões divergentes nesta Corte quanto à
aplicação do Código de Trânsito Brasileiro nessas circunstâncias, seja para o crime
de lesão corporal, seja para o delito de homicídio culposo, ainda que o autor
condutor da viatura das Forças Armadas seja militar e a vítima civil, valendo
transcrever os seguintes julgados, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL
CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E 303, AMBOS DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR
POR EXTENSÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA
CONFESSADA.
REQUISITOS
DO
CRIME
CULPOSO
PARCIALMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM
LINHA COM O DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA
IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PRESENÇA DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa, enquanto na
direção de viatura da Força Terrestre, em que foram atropeladas duas
civis em uma bicicleta, em via municipal. A ciclista condutora faleceu
em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na garupa, sofreu
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
6/22
lesões de natureza gravíssima. Resultados lesivos inicialmente
denunciados com base no Código Penal Militar (CPM),
posteriormente, enquadrados nos tipos penais do CTB.
II - Fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei 13.491, de
13.10.2017, publicada em 16.10.2017, que alterou a redação do art.
9º, II, do CPM. Modificação que expandiu a figura do crime
praticado por militar em situação de atividade a todos os delitos
‘previstos na legislação penal’. Ampliação da esfera material da
Justiça Militar e, consequentemente, de sua competência para os
crimes militares ‘por extensão’, conforme cunhado pela doutrina.
Caso concreto que se adequa à novel hipótese.
III - Materialidades da morte e da lesão devidamente atestadas pela
prova técnica, por testemunhas oculares e pela prova visual, obtida a
partir de gravação em vídeo do abalroamento. Autoria igualmente
inconteste, pois, além de provas testemunhais, o Apelado confessa que
estava ao volante na oportunidade. Assim, cumpriram-se os requisitos
do delito culposo referentes à conduta, à presença de resultado, ao
nexo causal entre esses dois e à tipicidade em lei.
IV - Não obstante, as mesmas provas testemunhais e de vídeo,
auxiliadas pela pericial, esta oriunda da reconstituição simulada
produzida pelo órgão policial, demonstraram que a ocorrência não foi
prevista, nem era previsível pelo Agente. Ademais, permitem afirmar
que sua conduta respeitou os deveres mínimos de cautela aplicáveis,
principalmente aqueles derivados da lei de regência, vide artigos 38,
44 e 58 do CTB.
V - Consoante a Teoria da Imputação Objetiva, descabe atribuir ação
leviana ao Agente quando demonstrado que o seu procedimento não
criou, nem incrementou um risco proibido, pois conduziu o veículo
com respeito às normas de trânsito. Logo, ausente ação ou inação do
Acusado que configurasse negligência, imperícia ou imprudência ao
volante.
VI - As inferências retiráveis das provas carreadas, principalmente do
depoimento prestado no inquérito pela Vítima sobrevivente, asseveram
a ocorrência de culpa exclusiva da civil morta. Quanto a isso, sua
conduta no guidão da bicicleta se mostrou temerária e errônea, ao
passo que adotou procedimento incondizente com a previsível
conversão da viatura militar, a qual, por sua vez, não a visualizava
por ela se encontrar em ponto-cego.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
7/22
VII - Ausentes, portanto, previsibilidade pelo Apelado e desrespeito
seu aos deveres objetivos de cautela aplicáveis no caso. Ademais,
plausível a existência de culpa exclusiva por uma das Vítimas para o
infortúnio. Por força da conjugação desses fatores, necessária a
manutenção da absolvição com base no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VIII
-
Recurso
conhecido
e
negado
provimento.
Decisão
unânime. (Grifos nossos.)
(Apelação
n.º
7000493-64.2020.7.00.0000,
Relator:
Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Publicação:
26/5/2021).

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
ART.
303,
§
1º,
DO
CTB.
DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 210, § 2º, DO CPM.
1. O art. 210 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, quais sejam, hierarquia
e disciplina, e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988 e não foi revogado
tacitamente por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o
advento da Lei nº 13.491/2017.
2. A norma penal militar oferece perfeitas condições de adequação
típica, devendo prevalecer mesmo em relação à outra norma de
caráter especial no âmbito da legislação ordinária, como é o caso do
Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nos termos da Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do
crime capitulado na denúncia, mesmo sem a manifestação do
Ministério Público Militar até as alegações escritas, desde que
importe em benefício para o réu.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
Decisão
por
maioria.” (Grifos nossos.)
(Apelação nº 7000008-64.2020.7.00.000, Relator p/ Acórdão: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 23/2/2021).
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
8/22
11. Evidentemente que a aplicação do art. 302 do CTB, nos casos em
que o militar pratica homicídio culposo na direção de viatura operacional, como
ocorreu no presente caso, não significa o afastamento do princípio da especialidade,
tampouco, pode ser considerada postura dirigida à revogação do art. 206 do CPM.
Como bem registrou o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, por ocasião do julgamento da Apelação n.º 7000493-64.2020.7.00.0000,
reconhece-se, na verdade, a ampliação da esfera material da Justiça Militar e,
consequentemente, de sua competência para os crimes militares por extensão. Aliás,
esse foi o mesmo entendimento adotado pelo Juízo a quo, in litteris:
“[...]
DA INAPLICABILIDADE DA EMENDATIO LIBELLI E DA
SÚMULA Nº 5 DO STM
No que tange à tese defensiva pela desclassificação do tipo assinalado
pelo Parquet Militar na peça pórtico para o crime tipificado pelo
artigo 206, caput e parágrafo 1° do Código Penal Militar, o verbete
sumular nº 5 do Superior Tribunal Militar permite que o Conselho de
Justiça proceda à desclassificação, desde que seja mais benéfica ao
réu e conste da matéria fática. Contudo, não é o caso de assim se
proceder, tendo sido correta a tipificação legal do delito na denúncia
(homicídio culposo na direção de veículo automotor - artigo 302 do
Código de Trânsito Brasileiro).
Com o advento da Lei n° 13.491/2017, a competência da Justiça
Militar da União foi estendida para processar e julgar não somente os
crimes pertinentes à legislação penal militar, mas também os tipos
penais previstos no próprio Código Penal e em legislações
extravagantes, como é o caso do Código Brasileiro de Trânsito.
Contanto que os fatos típicos sejam cometidos dentro das hipóteses
preceituadas pelo artigo 9°, incisos II e III, do Código Penal Militar, é
plenamente possível a aplicação de delitos tipificados em legislações
comuns. Nesse sentido:
A mera confrontação dos dispositivos já permite verificar que,
enquanto a redação anterior alçava à condição de crime militar
(impróprio ou de tipificação indireta) apenas os crimes previstos no
CPM que possuíssem idêntica definição na lei penal comum, a
alteração promovida pela Lei nº 13.491/2017 buscou elastecer o
conceito de crime militar para todas as figuras típicas delitivas
previstas na legislação brasileira, independentemente de previsão
correspondente na parte especial do CPM.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67...
9/22
Manteve-se, no entanto, a previsão de que somente haverá crime
militar impróprio quando presente uma das hipóteses das alíneas do
inciso II do art. 9º, as quais foram integralmente preservadas
Levando em conta que o homicídio foi praticado na direção de veículo
automotor, sendo essa, uma elementar do tipo penal, é de se aplicar a
legislação extravagante, diante de sua especialidade, sendo tal
conduta plenamente possível, diante da existência de crimes militares
por extensão (previsão na legislação comum). Não é porque está
deixando de se aplicar o Código Penal Militar que o crime não deve
ser compreendido como militar. Ainda que haja especialidade do
Códex Castrense, o tipo penal em análise detém a particularidade de
ser cometido na direção de veículo automotor, o que é a exata situação
dos autos.
Observe-se que o Superior Tribunal Militar vem reconhecendo os
crimes militares extravagantes, aplicando-se o Código de Trânsito
Brasileiro em detrimento do Código Penal Militar:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL
CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E 303, AMBOS DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR
POR EXTENSÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA
CONFESSADA.
REQUISITOS
DO
CRIME
CULPOSO
PARCIALMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM
LINHA COM O DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA
IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PRESENÇA DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa, enquanto na
direção de viatura da Força Terrestre, em que foram atropeladas duas
civis em uma bicicleta, em via municipal. A ciclista condutora faleceu
em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na garupa, sofreu
lesões de natureza gravíssima. Resultados lesivos inicialmente
denunciados com base no Código Penal Militar (CPM),
posteriormente, enquadrados nos tipos penais do CTB.
II - Fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei 13.491, de
13.10.2017, publicada em 16.10.2017, que alterou a redação do art.
9º, II, do CPM. Modificação que expandiu a figura do crime
praticado por militar em situação de atividade a todos os delitos
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
10/22
"previstos na legislação penal". Ampliação da esfera material da
Justiça Militar e, consequentemente, de sua competência para os
crimes
militares
"por
extensão",
conforme
cunhado
pela
doutrina. Caso concreto que se adequa à novel hipótese.
[...].
VIII - Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime.
(STM. Ap 7000493-64.2020.7.00.0000, Rel. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em: 27.04.2021. Publicado em: 26.05.2021). (grifei).
Desse modo, entende-se não caber a utilização do instituto jurídico da
Emendatio Libelli. Ressalta-se mais uma vez, que a especificidade do
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é a
diferença crucial entre o crime capitulado na denúncia e o tipificado
pelo Código Penal Militar, que, por sua vez, não possui em seu tipo
penal a situação específica que o homicídio culposo do Código de
Trânsito Brasileiro apresenta: a consumação durante a condução de
veículo automotor. Na existência de um conflito de normas
aparentes, considera-se que lex specialis derogat legi generali, como
é o caso do artigo 302 do CTB. Portanto, a tipificação do caso
mostra-se plenamente adequada.” (Grifos acrescidos.)
(Evento 310 do Processo de origem).
12. Portanto, atuou com acerto o Juízo a quo ao aplicar o art. 302 do
CTB, cabendo apenas a ressalva de que não se trata de situação de derrogação de
norma tipificadora prevista no CPM, mas de incidência de norma extravagante na
esfera penal aplicada ao caso concreto em razão de o legislador ordinário ter
ampliado a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
crimes militares por extensão, a partir da vigência da Lei nº 13.491/2017.
13. No tocante ao segundo aspecto, ou seja, a avaliação do elemento
culpa, verifiquei que há nos autos provas suficientes para respaldar a formação de
um juízo de certeza quanto à condenação do apelante pelo crime capitulado no art.
302 do CTB.
14. Não é demasiado repisar que o crime culposo se configura a partir
de uma conduta exteriorizada pelo agente, produzindo um resultado lesivo por
imprudência, negligência ou imperícia.
15. Ora, o apelante, mesmo tendo uma relevante experiência como
Comandante de Pelotão de Manutenção e Transporte, atuou laborando em diversos
equívocos desde o início da Missão: ao determinar que o soldado Leonardo Lima
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
11/22
Boaventura e o Soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso o acompanhassem para
buscar doação de óleo na oficina São José Motors, localizada na cidade de Taubaté,
não se preocupou em verificar as condições da viatura de serviço, assumindo todos
os riscos em razão disso, pois foi quem conduziu a viatura no primeiro percurso; não
observou a norma sobre a designação do Chefe da Viatura; e não verificou a
confecção da Ficha de Serviço da Viatura, tudo em desconformidade com o Caderno
de Instrução CI 32/1 para a Prevenção de Acidentes de Instrução, aprovado pela
Portaria n° 008 - COTER, de 4/12/2002.
16. Não bastassem as inações do apelante em relação às negligências
apontadas, os autos estão a demonstrar a imprudência dele na condução da viatura, a
partir do momento em que deixou o cachorro em área próxima ao Morro do Macaco
e retomava o caminho de volta para a Base de Aviação, pela Estrada Amácio
Mazaropi (estrada de chão na zona rural). Aliás, não é crível admitir que o apelante
não tivesse observado o cuidado necessário para evitar o evento, pois ele reassumiu
a direção tirada da vítima Soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso, justamente
porque esse teria derrapado o veículo, por duas vezes, na estrada de terra, em razão
da alegada instabilidade na direção. Sobre as circunstâncias do acidente, colhem-se
os seguintes depoimentos, in litteris:
16.1 Testemunha Leonardo de Lima Boaventura:
“Confirma o depoimento prestado na fase investigativa. Na data do
fato, estava no pátio, tomando café, quando o Tenente Souza solicitou
que o acompanhasse numa missão de buscar óleo na oficina. Foi
determinado que se levasse o cachorro junto. O motorista da viatura
era o Tenente Souza. Não foi designado Chefe de Viatura. Não teve
contato com a Ficha de Viatura. Não era comum que viatura saísse
sem Ficha de Viatura. Não sabe informar por que não foi feita Ficha
de Viatura. Já havia dirigido a viatura acidentada diversas vezes. A
viatura apresentava folga na direção. Outra viatura Land Rover da
unidade apresenta o mesmo problema. Todas as vezes assinalava esse
problema para o setor de manutenção. A folga na direção dificultava a
direção, o pessoal da manutenção estava ciente do problema, já havia
alertado diversas vezes a respeito. Cabia ao Encarregado da
Manutenção verificar aquele problema, que entretanto nunca foi
resolvido. No dia dos fatos, saíram com a viatura para a oficina. O
Tenente Souza foi dirigindo, pegaram o óleo na oficina. Ao sair da
oficina, o Soldado Ikeda foi dirigindo, o Tenente Souza no banco do
passageiro, e ele permaneceu atrás, segurando o cachorro. O soldado
Ikeda chegou a mencionar a folga na direção. Pararam para deixar o
cachorro. Após deixarem o cachorro, o soldado Ikeda continuou na
direção. Porém, a viatura "rabeou" duas vezes, na reta. Sentiu-se
inseguro. O Tenente Souza resolveu assumir a direção. Não estavam
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
12/22
utilizando o cinto de segurança, embora todos tivessem ciência da
obrigatoriedade do uso do equipamento, o que era constantemente
lembrado, em todas as instruções. O Tenente Souza também estava
sem cinto de segurança. Quando o Tenente Souza assumiu a direção,
ele se sentou ao lado dele, no banco do passageiro, e o soldado Ikeda
ficou no banco de trás. Já estavam bem próximos do quartel, na última
curva. Ao chegarem na curva, a viatura novamente rabeou para a
direita e esquerda, viu o poste, fechou o olho, segurou forte no "Santo
Antônio", acredita que apenas por isso também não foi jogado para
fora da viatura como os outros, pois também estava sem cinto de
segurança. A viatura caiu tombada. Saiu, subiu na viatura, desligou-a,
e logo viu o soldado Ikeda caído, estirado no chão, e o Tenente Souza,
do lado de fora da viatura, de pé. Com seu celular, fez contato com o
Tenente Roschel, e chamou socorro. A ambulância chegou em cerca de
dez minutos. O soldado Ikeda permaneceu inerte, a testa estava
aberta, a boca aberta, dentes quebrados, sangrando. Já havia
acompanhado o Tenente Souza em outras missões, e nessas ocasiões
sempre foi confeccionada a Ficha de Viatura. O Tenente Souza é um
motorista muito atencioso, zeloso pela segurança, cauteloso. Era
amigo do soldado Ikeda. Ficou muito abalado com o ocorrido. O
Tenente Souza também ficou abalado, pois tinha grande consideração
pelo solado Ikeda. Logo após o acidente, imediatamente ele e o
Tenente Souza perceberam a gravidade da lesão do soldado Ikeda. Os
cintos de segurança da viatura Land Rover são do tipo abdominal.
Todos os cintos funcionavam normalmente. Havia cinto para todos os
ocupantes, mesmo na parte traseira.” (Evento 75, vídeos 1 e 2, da
APM).
16.2 Testemunha Tenente Caio Roschel Luciano de Souza:
“O responsável por abrir ordem de serviço de manutenção é o
Comandante do Pelotão. À época, era o Tenente Souza. Caberia a ele
a atribuição de tomar atitude a respeito. A disponibilidade da viatura
é definida pelo Encarregado de Manutenção da Subunidade, em
contato com o Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte.
Recebeu conhecimento técnico teórico sobre manutenção, à época de
sua formação no CPOR. Em momento anterior, a viatura Land Rover
saiu com Ficha de Viatura. Em tese, anotações na Ficha de Viatura
sobre problemas na viatura, efetuadas pelo motorista, poderiam ser
consideradas "comunicações formais". A Ficha de Viatura, ao
retornar da missão, é encaminhada ao Encarregado de Viatura, que é
subordinado ao Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte,
e estes deveriam tomar as providências cabíveis. À época dos fatos, o
Encarregado de Manutenção e o Comandante de Manutenção e
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
13/22
Transporte eram responsáveis por coordenar as atividades de
manutenção das viaturas. Como Adjunto de Pelotão, foi incumbido da
missão de gerir o sistema contratado pela Base de Aviação para
execução da manutenção. Entre suas atribuições, estava a de levar ao
Comandante do Pelotão de Manutenção de Transporte informações
referentes aos recursos recebidos para manutenção das viaturas, e este
definia qual viatura receberia a manutenção, a partir daí, ele
levantava custos, fazia orçamentos, e encaminhava novamente para o
Comandante do Pelotão, que definia sobre a realização ou não do
serviço. Questionado se, uma vez que, em sede de IPM, declarou que a
viatura acidentada estava em perfeitas condições de dirigibilidade, ao
passo que diversas testemunhas no IPM relataram o problema da
folga na direção, qual seria o critério técnico objetivo adotado para
definir o que é aceitável em termos de folga na direção, respondeu que
não sabe informar. Também não sabe informar qual era o sargento
responsável pela manutenção da viatura acidentada. Também não
sabe informar a periodicidade da verificação de dirigibilidade das
viaturas do Pelotão, nem se os testes de dirigibilidade na viatura eram
feitos para situação ‘off road’.” (Evento 77, vídeo 3, da APM).
16.3 A testemunha Victor Hugo da Silva Pinto:
“Confirma o depoimento prestado na fase investigativa. Era
motorista. Sabe que a Land Rover apresentava uma folga no volante,
que dificultava a dirigibilidade. Já havia comentado sobre o problema
com o Chefe de Viatura. Não se recorda se registrou o problema na
Ficha de Viatura. Era um problema de que todos tinham conhecimento
no Batalhão de Manutenção e Transporte. Não sabe por que o
problema não foi resolvido. Cabia ao pessoal da manutenção resolver
o problema. No dia dos fatos, estava no quartel, acredita que aquela
era a única viatura disponível, mas não pode afirmar com certeza.
Soube do acidente por comentários dos militares. Há uma outra Land
Rover na OM, utilizada como ambulância, que também apresenta
problema de folga de direção. Dirigiu a viatura acidentada cerca de
cinco vezes, sempre no asfalto. A dirigibilidade da viatura no asfalto é
diferente da apresentada em estrada de terra. Dirigiu a viatura
acidentada dois dias antes, não passou por estrada de terra, e não
escreveu na ficha de viatura o problema na folga da direção. Os freios
estavam bons, a folga na direção era a que ela já apresentava,
semelhante à da outra Land Rover ambulância, portanto entendeu que
ela estava normal, não notou alteração em relação ao que já havia
constatado anteriormente, o problema na folga de direção permanecia
o mesmo. Havia cintos de segurança na viatura, porém não se recorda
se havia também no banco de trás. Acredita que o problema na folga
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
14/22
de direção, em pista de asfalto, não era empecilho para utilizar a
viatura, porém não sabe informar em estrada de terra. Quando
utilizou a viatura, seguiu a velocidade da via, até no máximo 40 km/h,
o que era velocidade de segurança. Nunca dirigiu a viatura
acidentada em estrada de terra. No dia dos fatos, havia sido escalado
para cumprir missão com aquela viatura, mas ela foi interceptada pelo
Tenente Souza. Não se recorda bem qual era a missão designada,
acredita que era a mesma, de buscar óleo. Não sabe informar o ano de
fabricação da viatura. Fez curso de motorista na Base de Aviação.
Recebeu orientação e treinamento no sentido de sempre utilizar cinto
de segurança.” (Evento 78, vídeos 1 e 2, da APM).
16.4 A testemunha Soldado Júlio César Nolasco de Oliveira:
“Normalmente, quem fazia Ficha de Viatura era o soldado Ikeda ou
um Sargento Nunca que dirigiu o Land Rover em estrada de terra. No
Pelotão lhe disseram que era comum jogo na direção de Land Rover.
No quartel, era orientado a sempre usar cinto de segurança. (Evento
79, vídeo 2, da APM).
16.5 A testemunha Whalter dos Santos Ferreira:
Confirma o depoimento prestado na fase investigativa. À época dos
fatos era Cabo, já havia dirigido a viatura acidentada, dentro e fora
do quartel, tanto em estrada asfaltada como em estrada de terra. Nas
ocasiões em que saiu com aquela viatura, sempre foi confeccionada
Ficha de Viatura. Eventualmente, ocorria de saírem sem a Ficha de
Viatura, em casos de urgência. A viatura acidentada sempre
apresentou folga de direção, era um defeito do conhecimento de todos
no Pelotão. Como todos sabiam, ninguém mais anotava o problema na
Ficha. Não sabe informar porque o problema nunca foi solucionado,
ouviu dizer que o problema era normal naquele veículo. Em estrada de
terra não sinalizada, normalmente, o limite de velocidade é de 40
km/h. Em asfalto, já andou com aquela viatura em velocidade de 80
km/h. Foi licenciado em fevereiro de 2021. Continua tendo contato
com o Tenente Souza. Ele passou por muitos problemas psicológicos
após os fatos, como também o soldado Boaventura. Tentou prestar
assistência a ambos, aproximou-se deles, após o acidente.” (Evento
81, vídeo 1, da APM).
17. Apesar de a Defesa do apelante sustentar a tese de que havia “folga
no volante” da viatura, assunto também referenciado por algumas testemunhas, é
importante enfatizar que essa especulação em nada o beneficia. Isso porque, caso
fosse verídica, essa notícia seria suficiente para que o apelante se abdicasse da
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
15/22
utilização da citada viatura de serviço. Ao contrário, preferiu correr todos os riscos,
inclusive sem a confecção da Ficha de Serviço da Viatura. Além disso, a tese da
Defesa foi, prontamente, desconstruída pelo Laudo Pericial nº 404.868/2020
(Complementar ao laudo 303.500/2020) do Instituto de Criminalística de São José
dos Campos , in litteris:
“[...]
2. A Sra. Perita poderia esclarecer se antes do acidente havia alguma
anomalia na caixa de direção do veículo/suspensão dianteira?
Diante dos testes realizados, acima expostos, não foram observadas
anomalias que impedissem o movimento lateral das rodas diante ao
esterçamento do volante de direção à direita e à esquerda no
momento da referida perícia.
3. A Sra. Perita poderia esclarecer se foi constatado e/ou se foi objeto
de exame pericial eventual folga na direção do veículo?
O teste realizado para verificação da articulação da direção através
de ensaio de esterçamento do volante de direção com movimento
giratório total para a esquerda e para a direita e verificação do
movimento lateral das rodas dianteiras do veículo em mesmo sentido
de direção, o qual demonstrou correspondência do movimento
realizado por ambas as rodas do veículo ao movimento giratório total
do volante de direção e ausência de travamentos ou enrijecimentos
da direção (volante) no momento da referida perícia, não
demonstraram falhas que impedissem a movimentação das rodas
dianteiras.
4. Se sim, qual a proporção desta folga?
Conforme consignado na resposta ao item 3.
5. Essa folga na direção do veículo poderia causar instabilidade na
condução?
Prejudicado
6. Se sim, essa instabilidade, aliada a condição da estrada, de terra e
cascalho, se agravaria?
Prejudicado.” (Grifos nossos.)
(Evento 29, documento 4, pp. 5/8).
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
16/22
18. A respeito da negligência do apelante quanto à necessidade de uso
de cinto de segurança a garantir a segurança dos ocupantes do veículo operacional,
entendo ser oportuno transcrever a legislação citada pelo eminente Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, quando, na Sessão do dia 29 de novembro de
2022, registrou que não é absoluta a necessidade de uso do cinto de segurança em
veículos de uso bélico ou operacional, consoante as seguintes disposições, in verbis:
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e
passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em
situações regulamentadas pelo CONTRAN.

Resolução CONTRAN nº. 551, de 17 de setembro 2015
Disciplina o uso do cinto de segurança em veículos de uso bélico.
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro –
CTB, e conforme o Decreto nº 4.711 de 29 de maio de 2003, que trata
da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito – SNT,
Considerando o disposto no art. 105, § 1º do CTB; Considerando o
que consta do processo administrativo nº 80000.005985/2014-11,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar facultativa a utilização do cinto de segurança, nos
veículos de uso bélico, nas situações de preparo e emprego das Forças
Armadas e no cumprimento de suas missões institucionais.
§1º As situações de preparo compreendem, entre outras, as atividades
permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e
adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas,
inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e
mobilização, nos termos da Lei Complementar nº 97, de 1999. (Grifos
nosso).
19. Ora, ainda que a citada legislação faculte a utilização do cinto de
segurança nas viaturas de uso bélico ou operacionais, o que se discute nos autos é se
o apelante, como responsável pela missão por ele deflagrada, agiu ou não de acordo
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
17/22
com a prudência esperada do “homem-médio”, observando ou não o dever de
cuidado objetivo, e se era previsível o resultado lesivo involuntário, mediante uma
conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dele.
20. Repiso, mais uma vez que, a partir do momento em que houve a
derrapagem, por duas vezes, e o apelante retomou a direção do veículo da vítima
fatal Soldado Matheus Pereira Ykeda Cardoso, passou a assumir todos os riscos,
pois não impôs a utilização dos cintos de segurança a todos os ocupantes da viatura,
conforme determina o Caderno de Instrução citado nos autos, ficando evidente que
foi inobservado o dever de cuidado objetivo. Ademais, não se pode desconsiderar a
conclusão do Laudo Pericial sobre a causa determinante do acidente, in litteris:
“[...]
Apontam estes peritos como causa determinante a ação desatenciosa
(Art 169 do CTB ‘Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança’), por parte do condutor da viatura
militar, que ao passar pela bifurcação, e efetuar curva à esquerda, por
motivos escapes a perícia, o motorista perdeu o controle do veículo
indo em direção ao lote vago adjacente a via, o qual manteve seu
movimento às margens deste e posteriormente veio a chocar sua
porção lateral esquerda contra o poste.” (Grifo no original.)
(Evento 29, documentos 2, 3, e 4, pp. 1/3, do IPM).
21. Dessa forma, em relação ao elemento culpa, alinho-me às razões da
Sentença recorrida, in litteris:
“DA
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
DE
CUIDADO
E
DA
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO
Cumpre consignar que o acusado ocupava o posto de Comandante de
Pelotão de Manutenção e Transporte da Base de Aviação de Taubaté.
Assim, possuía experiência e estava plenamente ciente de que, em toda
e qualquer missão, era necessário seguir as instruções e orientações
de prevenção de acidentes a fim de garantir a segurança do condutor
e dos demais passageiros, seja no trânsito, seja em qualquer outro tipo
de situação, assim como sempre zelar pela confecção da ficha de
viatura para controle militar.
O acusado, Ten. Souza era o militar mais experiente em relação aos
outros dois que o acompanhavam na missão. Portanto, mesmo sem um
chefe de viatura preestabelecido na missão, em decorrência da não
confecção da ficha, era seu dever zelar pela observância das normas
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
18/22
de segurança no trânsito, o que inclui a conferência do uso de cinto de
segurança por parte de todos os passageiros conduzidos, algo que
pelas provas testemunhais, não foi realizado.
O próprio artigo 65 do CTB preceitua a obrigatoriedade do uso de
cinto de segurança pelo condutor e por todos os passageiros que se
encontram no automóvel, incluindo os que se encontrem nos bancos
traseiros. Equipamento essencial no trânsito, o mesmo dispositivo
legal tipifica em seu artigo 105, inciso I, a obrigatoriedade do cinto de
segurança constar em todo e qualquer veículo em que não seja
permitido viajar de pé. Caso tais normas sejam desrespeitadas no que
tange ao uso do cinto, aplicam-se as penalidades concernentes ao
artigo 165, quais sejam, os pontos de uma infração grave, multa e
retenção do veículo.
A juntada de uma foto, pela Defesa, em alegações escritas, indicativa
de que o militar Ykeda poderia estar com o cinto afivelado no
momento dos fatos, não muda a conduta indevida praticada pelo
acusado. O fato do veículo, ao retornar à Organização Militar, ter sido
cercado por grades e coberto com lona não autoriza a conclusão de
que a vítima usava o cinto de segurança quando a viatura capotou.
Farta prova testemunhal produzida e já comentada demonstram a
falta de uso de referido equipamento. Ademais, a vítima foi ejetada no
momento do acidente, o que justifica a conclusão de que o cinto de
segurança não era utilizado.
Evidenciada a obrigação do acusado em garantir a segurança de seus
subordinados. A violação de seu dever de cuidado também foi
fortemente constatada a partir do alerta feito pelo Sd. Ykeda quando
conduzia a viatura Land Rover: sentia que tinha dificuldades para
dirigi-la ao derrapar para a direita e para a esquerda na pista. Mesmo
um
motorista
experiente,
era
arriscado
prosseguir
viagem,
independentemente de opiniões sobre as condições do veículo. O
condutor automobilístico necessita zelar pela própria vida e pela vida
dos passageiros, em primeiro plano, além de zelar pela vida de
eventuais pedestres e demais motoristas que trafegam no trânsito.
Assim, a melhor conduta a ser realizada, portanto, era interromper o
percurso, parar o carro em local seguro e tomar outra providência,
mas não dar continuidade ao trajeto.
Sobre a violação de dever de cuidado, o Superior Tribunal Militar
aduz:
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
19/22
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. CRIME CULPOSO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL. LAUDO
PERICIAL. QUEIMADURA DE 2º GRAU. INCAPACIDADE PARA AS
FUNÇÕES HABITUAIS. LESÃO CORPORAL CULPOSA LEVE.
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Para a configuração do crime culposo faz-se
premente estarem presentes seus elementos: conduta humana
voluntária; violação de dever de cuidado; resultado naturalístico;
nexo causal entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva e
tipicidade. Precedentes do STM. O acusado que viola o dever de
cuidado, independente da motivação, e causa resultado lesivo no
ofendido, de modo a guardar relação direta com a conduta
perpetrada, e se havia a previsibilidade objetiva, além de encontrar
previsão em norma penal incriminadora, comete crime culposo. Em
crime de lesão corporal faz-se necessária o exame do corpo de delito
para perscrutar a gravidade da lesão causada pela conduta
imprudente, como a dos autos. É assente na jurisprudência desta
Corte o decote da alínea "a" do art. 626 do CPPM, das condições
para o cumprimento da suspensão condicional da pena, sobretudo
porque tomar ocupação, em prazo razoável, se for apto para o
trabalho, independe exclusivamente da vontade do sursitário. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. (STM. Ap
7000124-36.2021.7.00.0000, Rel. Leonardo Puntel. Julgado em:
10.06.2021. Publicado em: 02.07.2021). (grifei).
Tendo em vista que o acidente ocorreu em um trecho de estrada de
terra, as condições de dirigibilidade, naturalmente, eram distintas. No
asfalto, a regularidade da pista não é a mesma verificada em estrada
de terra. Em uma estrada de terra, a direção de um veículo pode ser
expressamente prejudicada pela existência de buracos na pista, e a
tração do automóvel também fica comprometida, uma vez que a pista
não possui aderência considerável aos pneus, o que pode facilitar a
perda de controle do veículo. Em tais condições adversas de via, a
atenção do condutor deve ser redobrada.
Salienta-se que o acusado estava ciente da folga na direção e se isso
fosse considerado por ele, como um impeditivo para a condução,
deveria alegar tal fato e não embarcá-la para concluir a missão. Se tal
circunstância não era considerada um problema, o Ten. Souza acabou
perdendo o controle da direção por falha humana, como foi de fato,
atestado nos laudos supracitados.
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
20/22
Segundo o Laudo Pericial n° 01/2020, a causa determinante do
acidente fora a ação desatenciosa do condutor da viatura militar (fls.
414/425). No Inquérito Técnico n° 01/2020, foi contatado também, que
a fatalidade ocorreu por causas pessoais, e que seria pouco plausível
a folga na direção ser o fator crucial para o acidente (Evento 29 fls.
431/441).
Vale lembrar que a viatura deveria ser empregada para desfiles e
solenidades da FAB. Assim, o acusado e nenhum outro militar deveria
dirigir tal viatura numa missão. O acusado Ten. Souza sabia que era
uma determinação do Cap. Pacheco e do Ten. Roschel de que a
viatura deveria ser privada de suas utilizações para preservá-la para
os eventos do militar da FAB.
Sendo o acusado um motorista experiente e devidamente habilitado,
que, inclusive, fazia reuniões semanais com o pelotão para reforçar o
uso de segurança, o respeito aos limites de velocidade, e a forma
correta de ultrapassagem por ser o Comandante de Pelotão de
Manutenção e Transporte, ele deveria ter o máximo de zelo pela
segurança de todos. Não basta somente se preocupar com a teoria. É
preciso ter o máximo de cuidado e atenção na prática.
Diante da não consonância às normas de cuidado, o resultado era
previsível, ainda que o acusado não considerasse que ele poderia
ocorrer.
Nesse sentido, salienta-se o artigo 33, inciso II do Código Penal
Militar, preceituando que o crime culposo é aquele que, mesmo sem a
intenção do agente, ocorre quando ele deixa de empregar a cautela, a
atenção ou a diligência ordinária ou especial a que estava obrigado
em face das circunstâncias, não prevendo o resultado que podia prever
ou, prevendo-o, supondo que ele não se concretizaria ou que poderia
evitá-lo de alguma forma. O Superior Tribunal Militar considerou, na
seguinte análise jurisprudencial, que as condutas culposas são
caracterizadas da seguinte forma:
Apelação. Homicídio culposo. Lesões Corporais. Multiplicidade de
vítimas. Preliminar de incompetência da Justiça Militar. Rejeição.
Preliminar de nulidade. Indeferimento de prova pericial. Elementos do
crime culposo.
Agravante em crime culposo. Individualização da pena. Prequestionamento de matéria constitucional. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar para conhecer e julgar o presente
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
21/22
processo suscitada pela Defensoria Pública da União. Reputa-se como
incabível a arguição de incompetência da Justiça Castrense quando o
crime é praticado por militar contra militar em situação de atividade,
no exercício de função militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea
a, do CPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de
nulidade do presente feito suscitada pela Defensoria Pública da
União, mediante a alegação de cerceamento de defesa. O
indeferimento do pleito de produção de prova pericial não tem o
condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa, sendo
perfeitamente legal. Ao se configurar a hipótese prevista no art. 315,
parágrafo único, do CPPM, salvo no caso de exame de corpo de
delito, o juiz poderá negar a perícia se a reputar desnecessária ao
esclarecimento da verdade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Incabível alegação da Defesa, quando argumenta a ausência dos
elementos característicos do crime culposo, por não existir prova nos
autos; e ajuste na individualização da pena. Para que se configure o
delito culposo, deve ser comprovada a imprudência, a negligência ou
a imperícia do agente. A culpa é caracterizada pelo fato de o agente
não ter previsto um resultado de sua própria conduta, que deveria tê-
lo como previsível, evitando sua consumação. Inobservância do dever
de cuidado evidenciada, dada a circunstância de o Apelante ter
assumido a direção de veículo automotor, sem justo
motivo. Presentes os elementos formadores do crime culposo:
conduta voluntária; resultado não intencional; inobservância do
dever de cuidado e atenção; previsibilidade e ausência de previsão
por parte do Acusado. [...] (STM. Ap 0000016-67.2011.7.03.0203, Rel.
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julgado em: 04.12.2012.
Publicado em: 10.05.2013). (grifei).
No caso em comento, o ocorrido mostrou-se previsível objetiva e
subjetivamente. O primeiro aspecto se refere à previsibilidade que
todo e qualquer "homem médio", dotado de prudência e equilíbrio,
teria diante da possibilidade de se ocorrer um acidente grave numa
estrada de terra e sem o uso dos cintos de segurança. O segundo
aspecto, relacionando-se ao dever de cuidado do acusado, diz respeito
à previsibilidade que o acusado teria para reconhecer o risco de um
acidente dentro de tal cenário, ainda mais por ter sido Comandante de
Pelotão de Manutenção e Transporte, bem como o militar
hierarquicamente mais experiente presente no momento dos fatos.
Também vale salientar que a inexigibilidade de conduta diversa não se
aplica à concretude do caso, uma vez que, zelando pela sua segurança
e a dos demais militares que o acompanhariam na missão, o mais
prudente a ser feito não era conduzir a Land Rover 90
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:55
:: 40001350672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d6...
22/22
EB34122007847, e sim interromper o trajeto, até porque, por ordens
do próprio Cap. Pacheco e Ten. Roschel, aquela viatura deveria ser
reservada às solenidades da FAB.
A falta de cautela na direção restou comprovada por todos os laudos
aqui mencionados. Tal falha humana se mostrou crucial para a causa
da morte da vítima, o Sd. Matheus Ykeda.” (Grifos no original.)
(Evento 310 da APM).
Por tais razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo do ex-1º Ten Ex DIEGO DE SOUZA BARBOSA, mantendo inalterada a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350672v3 e do código CRC 2fb53b88.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/4/2023, às 20:13:39
7000217-62.2022.7.00.0000
40001350672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR